Tribunal: STM
Processo: 7000209-22.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESAS E MPM. ART. 251, § 3º, DO CPM, C/C O ART. 71 DO CPB.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DA SEGURANÇA

JURÍDICA. REJEIÇÃO. MAIORIA. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO.

UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE

JULGAMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA VEDAÇÃO À DUPLA

PUNIÇÃO - PRINCÍPIO "NON BIS IN IDEM". REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE

DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. APELOS DEFENSIVOS NEGADOS. UNANIMIDADE. APELO

MINISTERIAL. PROVIDO. UNANIMIDADE.

I - A Lei nº 8.457/1992, alterada pela Lei nº 13.774/2018, passou a dispor, no art. 30, inciso I-B,

que os Juízes Federais da Justiça Militar são competentes para processar e julgar,

monocraticamente, ações penais em que civis figurem no polo passivo, nos casos previstos nos

incisos I e III do art. 9º do Código Penal Militar e, ainda, militares, quando estes forem acusados

juntamente com aqueles no mesmo processo, o que se verifica no presente caso. Preliminar de

nulidade por violação aos princípios do juiz natural e da segurança jurídica rejeitada. Decisão

majoritária.

II - Para que se configure a nulidade por inépcia da inicial é necessário que sejam apontadas

inconsistências na descrição do fato delituoso imputado ao réu, o que não se verifica no caso em

tela, em que a r. Denúncia descreveu minuciosamente como, quando e onde teriam ocorrido as

ações desenvolvidas por cada denunciado. Preliminar de nulidade por inépcia da inicial rejeitada.

Decisão unânime.

III - A suposta nulidade pela não realização de sessão de julgamento deve ser afastada diante da

não comprovação de nenhum prejuízo aos réus, em homenagem ao princípio do pas de nulliyé

sans grief. Preliminar de nulidade por ausência da sessão de julgamento rejeitada. Decisão

unânime.

IV- O bis in idem só ocorre quando o réu é punido mais de uma vez pelo mesmo crime, o que não

se verifica no caso em tela, uma vez que os diferentes processos tratam de fatos que ocorreram

em épocas distintas e envolvendo pessoas e empresas diferentes. Preliminar de nulidade por

violação ao princípio do non bis in idem rejeitada. Decisão unânime.

V - Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas por meio de provas documentais

e testemunhais.

VI - Recurso do MPM para retificação da dosimetria da pena em virtude do reconhecimento da

continuidade delitiva nos termos do art. 71 do Código Penal provido. Decisão unânime.

Apelos conhecidos. Desprovidos os recursos defensivos e provido o recurso do MPM. Decisão

unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000209-22.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTES: NEWTON FIGUEIREDO CORREA, MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, LUIZ
ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA, FLÁVIO
FLORÊNCIO DA SILVA, FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA
APELADOS: NEWTON FIGUEIREDO CORREA, MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, LUIZ
ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA, FLÁVIO
FLORÊNCIO DA SILVA, FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA
ADVOGADOS: CARLOS ALBERTO GOMES (OAB: DF2116-A), SILVIO CESAR CARDOSO
DE FREITAS (OAB: DF59182), ANDRE JANSEN DO NASCIMENTO (OAB: DF51119),
EMERSON DE ARAÚJO BELTRÃO (OAB: PE45842), ISABELLA WANDERLEY ALVES
PEQUENO BELTRÃO (OAB: PE48033), YNGRID PATROCÍNIO MATOS (OAB: DF48884)
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/03/2022
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou a
preliminar de nulidade por violação dos princípios do juiz natural e da segurança
jurídica, arguida pela Defesa de LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, contra o voto
do Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, que conhecia e acolhia a preliminar
defensiva, de nulidade absoluta em razão do julgamento monocrático realizado
pela Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária
Militar, diante da ofensa à competência natural do Conselho Especial de Justiça
para o Exército da Auditoria da 7ª CJM. Em seguida, por unanimidade, rejeitou a
preliminar de nulidade processual por inépcia da inicial; por unanimidade,
rejeitou a preliminar de nulidade em razão da não realização de Sessão de
Julgamento, arguida pelas Defesas de IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI, FLÁVIO
FLORÊNCIO DA SILVA e FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA por falta de
amparo legal; por unanimidade, rejeitou a preliminar de dupla punição -
princípio non bis in idem, arguida pela Defesa de LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA
BRAGA, por falta de amparo legal. Prosseguindo, no mérito, por unanimidade,
conheceu e negou provimento aos Apelos defensivos e conheceu e deu
provimento ao Apelo do Ministério Público Militar para, reformando a Sentença
recorrida, retificar a dosimetria da pena dos apelantes/apelados para fazer incidir
a fração de 2/3 a título de continuidade delitiva (art. 71 do CP comum), nos
seguintes termos: Cel Ex R1 NEWTON FIGUEIREDO CORRÊA à pena de 6 (seis)
anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso no art. 251, § 3º, c/c o art. 53, §
2º, inciso I e § 4º (cabeça) e art. 70, inciso II, alínea "l", tudo do CPM; Ten Cel LUIZ
ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA à pena 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, pelo crime tipificado no art. 251, § 3º, c/c o art. 53, § 2º, inciso I e art.
70, inciso II, alínea "l", tudo do CPM; Cap Ref FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA à pena
de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, como incurso no art. 251, c/c o
art. 53, ambos do CPM; FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA à pena de 4
(quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, pelo crime capitulado no art. 251, c/c
o art. 53, ambos do CPM; de forma continuada (art. 71 do CP); e 1ª Ten R/2
IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, por infringência ao art. 251, § 3º, c/c o art. 53 e art. 70, inciso II, alínea
"l", tudo do CPM, mantidos os demais termos da Sentença, nos termos do voto do
Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LEONARDO PUNTEL (Revisor),
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH e
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS fará declaração de voto quanto à primeira
preliminar.
Declarou-se suspeito o Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do art.
141 do RISTM.
Ausência justificada dos Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Na forma regimental, usaram da palavra a Subprocuradora-Geral da Justiça
Militar, Dra. Maria Ester Henriques Tavares e os Advogados da Defesa, Drs. Silvio
Cesar Cardoso de Freitas, Emerson de Araújo Beltrão e Carlos Alberto Gomes.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/03/2022 12:14:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210b86d093
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000209-22.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL.
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, CEL R/1 NEWTON FIGUEIREDO CORREA, TEN CEL LUIZ
ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, CAP REF FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA, 1º TEN R/2 IZABELLA XAVIER FALCÃO
DE SOUZA E A CIVIL FABIANA DE MORAES SANSONE SILVA.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, CEL R/1 NEWTON FIGUEIREDO CORREA, TEN CEL LUIZ
ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, CAP REF FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA, 1º TEN R/2 IZABELLA XAVIER FALCÃO
DE SOUZA E A CIVIL FABIANA DE MORAES SANSONE SILVA.
ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E DRS. EMERSON DE ARAÚJO BELTRÃO, SILVIO CESAR
CARDOSO DE FREITAS, CARLOS ALBERTO GOMES, ISABELLA WANDERLEY ALVES PEQUENO BELTRÃO, ANDRE
JANSEN DO NASCIMENTO e YNGRID PATROCÍNIO MATOS.

EMENTA: APELAÇÕES. DEFESAS E MPM. ART. 251, § 3º, DO CPM, C/C O ART. 71 DO CPB.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DA SEGURANÇA
JURÍDICA. REJEIÇÃO. MAIORIA. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE
JULGAMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA VEDAÇÃO À DUPLA
PUNIÇÃO - PRINCÍPIO "NON BIS IN IDEM". REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. APELOS DEFENSIVOS NEGADOS. UNANIMIDADE. APELO
MINISTERIAL. PROVIDO. UNANIMIDADE.
I - A Lei nº 8.457/1992, alterada pela Lei nº 13.774/2018, passou a dispor, no art. 30, inciso I-B,
que os Juízes Federais da Justiça Militar são competentes para processar e julgar,
monocraticamente, ações penais em que civis figurem no polo passivo, nos casos previstos nos
incisos I e III do art. 9º do Código Penal Militar e, ainda, militares, quando estes forem acusados
juntamente com aqueles no mesmo processo, o que se verifica no presente caso. Preliminar de
nulidade por violação aos princípios do juiz natural e da segurança jurídica rejeitada. Decisão
majoritária.
II - Para que se configure a nulidade por inépcia da inicial é necessário que sejam apontadas
inconsistências na descrição do fato delituoso imputado ao réu, o que não se verifica no caso
em tela, em que a r. Denúncia descreveu minuciosamente como, quando e onde teriam
ocorrido as ações desenvolvidas por cada denunciado. Preliminar de nulidade por inépcia da
inicial rejeitada. Decisão unânime.
III - A suposta nulidade pela não realização de sessão de julgamento deve ser afastada diante
da não comprovação de nenhum prejuízo aos réus, em homenagem ao princípio do pas de
nulliyé sans grief. Preliminar de nulidade por ausência da sessão de julgamento rejeitada.
Decisão unânime.
IV- O bis in idem só ocorre quando o réu é punido mais de uma vez pelo mesmo crime, o que
não se verifica no caso em tela, uma vez que os diferentes processos tratam de fatos que
ocorreram em épocas distintas e envolvendo pessoas e empresas diferentes. Preliminar de
nulidade por violação ao princípio do non bis in idem rejeitada. Decisão unânime.
V - Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas por meio de provas

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/03/2022 12:14:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210b86d093
documentais e testemunhais.
VI - Recurso do MPM para retificação da dosimetria da pena em virtude do reconhecimento da
continuidade delitiva nos termos do art. 71 do Código Penal provido. Decisão unânime.
Apelos conhecidos. Desprovidos os recursos defensivos e provido o recurso do MPM. Decisão
unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento por videoconferência/presencial, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar de
nulidade por violação dos princípios do juiz natural e da segurança jurídica, arguida pela Defesa de LUIZ
ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, Em seguida, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade
processual por inépcia da inicial; por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade em razão da não
realização de Sessão de Julgamento, arguida pelas Defesas de IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA, FLÁVIO
FLORÊNCIO DA SILVA e FABIANA DE MORAES SANSONE SILVA por falta de amparo legal; por unanimidade,
em rejeitar a preliminar de dupla punição - princípio non bis in idem -, arguida pela Defesa de LUIZ ALBERTO
DE ALMEIDA BRAGA, por falta de amparo legal. Prosseguindo, no mérito, por unanimidade, em conhecer e
em negar provimento aos Apelos defensivos e em conhecer e em dar provimento ao Apelo do Ministério
Público Militar para, reformando a Sentença recorrida, retificar a dosimetria da pena dos apelantes/apelados
para fazer incidir a fração de 2/3 a título de continuidade delitiva (art. 71 do CP comum), nos seguintes
termos: Cel Ex R1 NEWTON FIGUEIREDO CORRÊA à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como
incurso no art. 251, § 3º, c/c o art. 53, § 2º, inciso I e § 4º (cabeça) e art. 70, inciso II, alínea "l", tudo do CPM;
Ten Cel LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pelo
crime tipificado no art. 251, § 3º, c/c o art. 53, § 2º, inciso I e art. 70, inciso II, alínea "l", tudo do CPM; Cap Ref
FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA à pena de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, como incurso no art.
251, c/c o art. 53, ambos do CPM; FABIANA DE MORAES SANSONE SILVA à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois)
meses de reclusão, pelo crime capitulado no art. 251, c/c o art. 53, ambos do CPM; de forma continuada (art.
71 do CP); e 1ª Ten R/2 IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, por infringência ao art. 251, § 3º, c/c o art. 53 e art. 70, inciso II, alínea "l", tudo do CPM, mantidos os
demais termos da Sentença.
Brasília, 3 de março de 2022.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/03/2022 12:14:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210b86d093
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000209-22.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL.
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, CEL R/1 NEWTON FIGUEIREDO CORREA, TEN CEL LUIZ
ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, CAP REF FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA, 1º TEN R/2 IZABELLA XAVIER FALCÃO
DE SOUZA E A CIVIL FABIANA DE MORAES SANSONE SILVA.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, CEL R/1 NEWTON FIGUEIREDO CORREA, TEN CEL LUIZ ALBERTO
DE ALMEIDA BRAGA, CAP REF FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA, 1º TEN R/2 IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA
E A CIVIL FABIANA DE MORAES SANSONE SILVA.
ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E DRS. EMERSON DE ARAÚJO BELTRÃO, SILVIO CESAR
CARDOSO DE FREITAS, CARLOS ALBERTO GOMES, ISABELLA WANDERLEY ALVES PEQUENO BELTRÃO, ANDRE
JANSEN DO NASCIMENTO e YNGRID PATROCÍNIO MATOS.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar (MPM), pelas defesas constituídas
de NEWTON FIGUEIREDO CORREA, LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e FABIANA
DE MORAES SANSONE SILVA, e pela Defensoria Pública da União (DPU) em patrocínio de IZABELLA XAVIER
FALCÃO DE SOUZA (respectivamente Evento1, Docs. 4, 3, 2, 5, 1) contra a Sentença proferida
monocraticamente pela Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM),
em 23/11/2020 (Evento 241, Processo nº 7000242-64.2019.7.07.0007), que julgou parcialmente procedente o
pedido e os condenou nas seguintes penas:
i) Cel Ex R1 NEWTON FIGUEIREDO CORRÊA foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão,
com regime de cumprimento inicial da pena semiaberto e sem o benefício do sursis, pela prática, em
continuidade delitiva, do crime previsto no art. 251, § 3º, c/c o art. 53, § 2º, inciso I e § 4º (cabeça) e art.
70, inciso II, alínea l, tudo do Código Penal Militar;
ii) Ten Cel LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, por sua vez, foi condenado também pelo crime
tipificado no art. 251, § 3º, c/c o art. 53, § 2º, inciso I e art. 70, inciso II, alínea l, tudo do Codex
Castrense, em continuidade delitiva, à pena definitiva de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão em
regime inicial semiaberto, sem a concessão da suspensão condicional da pena;
iii) Cap Ref FLÁVIO FLORENCIO DA SILVA foi condenado à pena de 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e
15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e sem o benefício do sursis, por incursão no
art. 251, c/c o art. 53, ambos do CPM, em continuidade delitiva;
iv) FABIANA DE MORAES SANSONE SILVA, civil, foi condenada à pena de 03 (três) anos e 09
(nove) meses de reclusão, também em regime inicial semiaberto para cumprimento da pena e sem a
concessão do sursis, por enquadramento no art. 251, c/c o art. 53, ambos do CPM, de forma continuada;
e
v) 1º Ten R/2 IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA foi condenada à pena de 05 (cinco) anos e
03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e sem o benefício da suspensão condicional
da pena, por infringência ao art. 251, § 3º, c/c o art. 53 e art. 70, inciso II, alínea l, tudo do Código Penal
Militar, em continuidade delitiva.
2. Em síntese, a Denúncia (Evento 1, doc. 1, Proc. nº 7000242-64.2019.7.07.0007), recebida em 26/10/2019
(Evento 1, doc. 2, do mesmo Processo), narra que os ora apelantes/apelados teriam usado de meio fraudulento
para induzir a Administração Militar em erro em razão de pagamento por itens não fornecidos, não
efetivamente entregues, conforme Laudo Pericial Contábil, que constatou um possível prejuízo de, no mínimo,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/03/2022 12:14:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210b86d093
R$ 157.529,67 (cento e cinquenta e sete mil , quinhentos e vinte e nove reais, e sessenta e sete centavos),
pelo não fornecimento dos itens adquiridos pelo Hospital HMAR com as empresas Mobiliare Móveis Ltda. e NE
Comércio e Serviços Ltda.
3. Os apelantes/apelados foram devidamente citados: IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA (Evento 23, doc. 2,
Proc. nº 7000242-64.2019.7.07.0007); NEWTON FIGUEIREDO CORREA (Evento 25, doc. 2, do mesmo Processo);
FABIANA DE MORAES SANSONE SILVA (Evento 47, doc. 2, do mesmo Processo); FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA
(Evento 52, doc. 2, do mesmo Processo); e LUIZ ALBERTO ALMEIDA BRAGA (Evento 78, do mesmo Processo).
4. Na Sessão designada para 23/1/2020, as testemunhas arroladas pelo MPM e pelas Defesas foram inquiridas
e, em seguida, os apelantes/apelados foram qualificados e interrogados (Eventos 108 e 114, Processo nº
7000242-64.2019.7.07.0007).
5. Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM não requereu diligências. As defesas requereram a juntada de
documentos: NEWTON FIGUEIREDO CORREA (Evento 126, doc. 3, Proc. nº 7000242-64.2019.7.07.0007);
IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA (Evento 127, docs. 2 e 3, do mesmo Processo); LUIZ ALBERTO ALMEIDA
BRAGA (Evento 128, docs. 19 a 22, do mesmo Processo); e FABIANA DE MORAES SANSONE SILVA e FLÁVIO
FLORÊNCIO DA SILVA (Evento 171, docs. 2 a 4, do mesmo Processo).
6. As alegações escritas foram apresentadas pelo Ministério Público Militar (Evento 176, Proc. nº 7000242-
64.2019.7.07.0007) e pelas Defesas de LUIZ ALBERTO ALMEIDA BRAGA, NEWTON FIGUEIREDO CORREA,
FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e FABIANA DE MORAES SANSONE SILVA, IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA
(respectivamente, Eventos 184, 187, 188 e 189 do mesmo Processo).
7. A Sentença recorrida foi proferida e disponibilizada em 23/11/2020 (Evento 241, Proc. n° 7000242-
64.2019.7.07.0007) e, no dia seguinte, foram expedidas as intimações eletrônicas para o MPM e para as
Defesas (Eventos 242 a 247 do mesmo Processo).
8. Os recursos de apelação foram interpostos, respectivamente, pelas Defesas de: IZABELLA XAVIER FALCÃO
DE SOUZA em 26/11/2020 (Evento 251, Proc. nº 7000242-64.2019.7.07.0007); LUIZ ALBERTO ALMEIDA BRAGA
em 1º/12/2020 (Evento 260 do mesmo Processo); NEWTON FIGUEIREDO CORREA em 7/12/2020 (Evento 273 do
mesmo Processo); e FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e FABIANA DE MORAES SANSONE SILVA em 11/12/2020
(Evento 282 do mesmo Processo). O MPM interpôs o recurso em 11/12/2020 (Evento 281 do mesmo Processo).
9. Em suas razões, a DPU, em patrocínio de IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA, requer,
preliminarmente, a rejeição da denúncia, com a consequente nulidade da ação penal desde o seu início por
não preencher os requisitos mínimos do art. 77 do CPM, limitando-se a alegar que a referida apelada/apelante
"teria atestado falsamente a entrega de mercadorias mencionadas em determinadas notas fiscais", não
descrevendo a natureza dos bens supostamente pagos de forma indevida e suas quantidades (Evento 1, doc.
6).
10. Ainda, em sede preliminar, requer a nulidade da Sentença recorrida, com base no art. 500, III, "j" e IV, com
a consequente baixa dos autos ao Juízo de primeiro grau, para que designe sessão de julgamento, nos termos
do art. 430, todos do CPPM, em virtude da não realização da fase das alegações orais.
11. No mérito, requer a reforma da r. Sentença com a consequente absolvição da referida apelante/apelada,
nos termos do art. 439, alíneas "b", "c" e "e" do CPPM. Afirma que a inicial acusatória não descreve qualquer
das elementares inscritas na figura típica do crime de estelionato e que o MPM não requereu a desclassificação
do crime para os descritos na Lei de Licitações, nos termos do art. 437, "a", do CPPM. Sustenta que ela, como
Almoxarife do HMAR, não tinha a função de verificar fisicamente a entrada das mercadorias/produtos, mas
unicamente em atestar as notas fiscais, razão pela qual sua condenação representaria responsabilidade
objetiva. Salienta que as notas fiscais alegadas irregulares são inconsistentes, gerando as provas frágeis.
12. Por fim, subsidiariamente, requer a desclassificação dos fatos descritos na inicial para o tipo penal inscrito
no art. 92 ou art. 96, IV, da Lei 8.666/93, o que necessariamente deve acarretar sua absolvição, em razão do
disposto no art. 437, "a", do CPPM. Ou, na hipótese da manutenção do decreto condenatório, a aplicação da
pena em seu mínimo legal, com o afastamento expresso da agravante inscrita no art. 70, II, "l", do CPM e da

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/03/2022 12:14:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210b86d093
causa especial de aumento de pena/agravante inscrita no § 3º do art. 251, pugnando-se pela fixação da fração
mínima de aumento da pena em razão da continuidade delitiva (1/6), concedendo-se o benefício do sursis.
13. A Defesa constituída de NEWTON FIGUEIREDO CORREA, em suas razões recursais, requer a reforma da
r. Sentença para que o referido apelante/apelado seja absolvido. Para tanto, afirma que o decreto condenatório
se baseou em perícia que não foi capaz de confirmar se o material adquirido entrou ou não no HMAR, sendo
questionável a sua credibilidade e precisão, uma vez que a perita desconhecia o sistema SISCOFIS. Assinala
que a prova testemunhal demonstrou que o Ordenador de Despesa não tem ingerência sobre o material
recebido pela OM, tampouco o dever de verificar se o material adquirido está no almoxarifado, conforme
previsão legal (Evento 1, doc. 7).
14. A Defesa de NEWTON prossegue sustentando que as supostas vantagens auferidas apontadas na r.
Sentença foram devidamente comprovadas por meio de documentos de empréstimo bancário no valor de R$
125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) e remuneração mensal, em espécie, no valor de R$ 2.000,00 (dois
mil reais) pelos serviços médicos cardiológicos prestados na Clínica do Trabalhador. Diante disso, requer a
absolvição do referido apelante/apelado.
15. Em suas razões, a Defesa constituída de LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA requer, preliminarmente,
a anulação da r. Sentença condenatória por violação ao princípio do juiz natural. Defende que o Juízo
competente para julgar o feito seria o Conselho Especial de Justiça para o Exército (CPJEx) da Auditoria da 7ª
CJM, porque a norma prevista no artigo 30, inciso I-B, da Lei 8.457/92, alterada pela Lei 13.774/18, seria
genérica ao prever "militares", e, por isso, não possuiria força para alterar a competência para o CPJ para
processar e julgar oficiais, nos termos do artigo 27, inciso I, estabelecido pela mesma norma especial. Em
consequência, afirma que foi violado o princípio da segurança jurídica. Assim, conclui que a Sentença é nula
por error in procedendo ante a ausência de seus elementos constitutivos essenciais, quais sejam, agente
emissor do ato estatal e forma de julgamento (Evento 1, doc. 8).
16. Em segunda preliminar, requer a nulidade do processo ante a inépcia da Denúncia devido a ausência de
individualização da conduta do referido apelante/apelado. Assevera que:
"não se pode inferir que houve conluio entre o Apelante, seus superiores e seus subordinados,
em razão de ter cumprido as funções que são previstas no RAE, tampouco se detecta qualquer
dolo necessário à tipificação subjetiva do crime decorrente de estelionato".
17. Como terceira preliminar, a Defesa de LUIZ ALBERTO pugna pela nulidade do processo pela vedação à
dupla punição pelos mesmos fatos, uma vez que o referido apelante/apelado foi julgado e condenado por fatos
ocorridos no HMAR no mesmo período (2010, 2011 e 2012), na APM 187-50.2018.7.07.0007, além de
responder a outros dois processos criminais com o mesmo fim.
18. No mérito, requer a reforma da r. Sentença para que o referido apelante/apelado seja absolvido com fulcro
na alínea "e" do art. 439 do CPPM, uma vez que o Laudo Pericial Contábil foi inconclusivo para atestar que os
bens adquiridos pelo HMAR não ingressaram na OM, estando incompleto e inconclusivo, pois poderia ter havido
o recebimento de materiais que não tinham sido contabilizados. Sustenta, ainda, que o MPM não se
desincumbiu de provar, em Juízo, a autoria e a materialidade dos crimes imputados ao referido
apelante/apelado e que fundamentou a condenação em dedução de comportamento omissivo, sem fazer
correlação com as reais funções desempenhas por ele no HMAR.
19. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de estelionato para medidas disciplinares ou para o
crime previsto no art. 324 do CPM, tendo em vista que o MPM não demonstrou o enriquecimento ilícito do
referido apelante/apelado, tampouco quais foram e como se deram os prejuízos. Pleiteia o afastamento da
circunstância agravante prevista no artigo 53, § 2º, do CPM, por ausência de demonstração da promoção,
organização ou direção das atividades.
20. Por fim, pleiteia o redimensionamento na pena aplicada, reconhecendo, na primeira fase da dosimetria, a
reprimenda em seu mínimo legal e, na segunda fase, o afastamento da agravante do § 3º do art. 251 e do art.
70, inciso II, alínea "l", ambos do CPM, e a incidência da atenuante do comportamento meritório. E, em relação

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/03/2022 12:14:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210b86d093
à continuidade delitiva, afirma que o referido apelante/apelado sempre esteve sob o Comando e a supervisão
de seus oficiais superiores, sendo responsável apenas pelo lançamento dos dados no SISCOFIS, razão pela qual
"não seria crível imputar-lhe essa causa de aumento de pena".
21. A Defesa constituída de FLÁVIO FLORENCIO DA SILVA e FABIANA DE MORAES
SANSONE apresentou suas razões conjuntamente. Preliminarmente requer a nulidade da Sentença, em razão
da ausência de realização da sessão de julgamento, mesmo diante do pedido expresso dos referidos
apelantes/apelados (Evento 1, doc. 16).
22. Subsidiariamente, postula a conversão do julgamento em diligência, para que seja realizado novo laudo
pericial contábil, com a nomeação de 2 (dois) peritos, na forma do art. 48 do CPPM, em face da ausência de
compromisso legal e demais irregularidades suscitadas nas razões recursais.
23. No mérito, a Defesa pleiteia a reforma da r. Sentença para que os respectivos apelantes/apelados sejam
absolvidos nos termos do art. 439, alíneas "b", "c" e "e", do CPPM. Afirma que eles possuíam uma carreta de
carga que realizava serviços de fretes e que o documento enviado pela Controladoria Geral da União (CGU)
comprova o grande fluxo de materiais fornecidos pelas empresas Mobiliare Móveis Ltda. e NE Comércio e
Serviços Ltda aos órgãos de todo o país, demonstrado a real necessidade dos serviços de transporte de cargas.
Sustenta que os depoimentos, os testemunhos e os documentos colhidos no curso da instrução processual,
demonstram a insuficiência de provas aptas a formar um juízo apto à condenação, devendo prevalecer o
princípio do in dubio pro reo.
24. Caso assim não entenda, invoca o princípio do non bis in idem por afirmar que a conduta ora imputada já
foi julgada no Processo nº 7000187-50.2018.7.07.0007.
25. E, por fim, em caso de manutenção do Decreto condenatório, requer aplicação da pena em seu mínimo
legal, com o afastamento da agravante inscrita no art. 70, II, alínea "l", do CPM e da causa especial de aumento
de pena inscrita no § 3º do art. 251, pugnando-se pela fixação da fração mínima de aumento da pena em razão
da continuidade delitiva (1/6), com a consequente concessão do benefício do sursis, uma vez que preenchidos
os requisitos legais exigidos para tanto, nos termos do art. 84 do CPM.
26. Por sua vez, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, em suas razões, requer a reforma do Decreto
condenatório unicamente para retificar o cálculo referente à parte final da dosimetria da pena de todos os
corréus, redimensionando-se o quantum da pena a cada um dos corréus, de forma que sejam recalculadas
para os seguintes patamares: FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA: 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão;
FABIANA DE MORAES SANSONE SILVA: 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão; IZABELLA XAVIER FALCÃO
DE SOUZA: 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão; LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA: 5 (cinco) anos e
10 (dez) meses de reclusão; NEWTON FIGUEIREDO CORRÊA: 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão (Evento
1, doc. 22).
27. Em contrarrazões, o MPM requer a manutenção da r. Decisão condenatória por estar a Sentença de acordo
com os "induvidosos injustos penais militares perpetrados pelos induvidosos culpáveis apelantes". Sustenta
que o Decreto condenatório não está amparado unicamente no Laudo Pericial, mas no conjunto probatório
constante dos autos (prova pericial, prova documental, orientações do ICEFEX, quebra de sigilo bancário), nas
Alegações Escritas e nas notas fiscais "frias" emitidas pela empresa, "tendo os apelantes recebido valores por
produtos que não ingressaram (ou ingressaram a menor) no HMAR" (Evento 1, doc. 23).
28. As Defesas apresentaram suas contrarrazões de apelação respectivamente: NEWTON FIGUEIREDO CORREA
(Evento 1, doc. 24); LUIZ ALBERTO ALMEIDA BRAGA (Evento 1, doc. 25); FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e
FABIANA DE MORAES SANSONE SILVA (Evento 1, doc. 27); e IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZADE (Evento 1,
doc. 28).
29. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo Parecer da lavra da Dr. GIOVANNI
RATTACASO, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, o qual opinou pelo conhecimento dos vertentes Apelos,
pelo não acolhimento das preliminares arguidas e, no mérito, pelo desprovimento de todos os Recursos de
Apelação interpostos nestes autos (Evento 6).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/03/2022 12:14:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210b86d093
É o Relatório.

VOTO

Verifico que as Partes são legítimas para recorrer, as apelações são cabíveis e adequadas à espécie e foram
tempestivamente interpostas. Portanto, conheço dos recursos, uma vez que estão preenchidos os pressupostos
objetivos e subjetivos para suas admissibilidades.

I - DAS PRELIMINARES
I.a - DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA
2. A Defesa de LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA suscita preliminar de nulidade por violação ao princípio
do juiz natural que, nesse caso, seria o Conselho Especial de Justiça para o Exército, por entender "que a
norma prevista no artigo 27, inciso I, da Lei nº 8457, além de não ter sofrido alteração pela Lei nº 13.774/2018,
é especial em relação à norma estatuída pelo artigo 30, inciso I-B, invocada pelo Juízo a quo".
3. Sustenta que o julgamento monocrático violou o princípio da segurança jurídica porque, caso tivesse sido
realizado pelo CEJEx, ele poderia ter tido 4 (quatro) votos absolutórios, alcançando resultado diferente do
obtido.
4. Inicialmente é importante consignar que, embora a Defesa de LUIZ ALBERTO tenha requerido fosse a
matéria dirimida por meio de decisão monocrática, liminarmente, entendo que, nesse caso, a questão deve ser
apreciada pelo Plenário em sede de preliminar, pois não se trata de situação abrangida pela tese jurídica
formulada no IRDR e no verbete da Súmula 17 - STM.
5. Passando à análise do pedido, não merecem amparo as alegações defensivas de que o art. 27 da Lei
nº 8.457/1992, que trata dos Conselhos Especiais, não foi alterado pelo art. 30, I-B, inserido pela Lei nº
13.774/2018, e que o referido dispositivo seria especial em relação ao segundo.
6. A Lei nº 8.457/1992, alterada pela Lei nº 13.774/2018, passou a dispor, no art. 30, inciso I-B, que os Juízes
Federais da Justiça Militar são competentes para processar e julgar, monocraticamente, ações penais em que
civis figurem no polo passivo, nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Código Penal Militar e, ainda,
militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo. Assim dispõe o
dispositivo:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente I-B - processar e julgar
civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro
de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem acusados juntamente com
aqueles no mesmo processo.
7. Portanto, a Lei nº 13.774/2018 redefiniu a competência do Juiz Federal da Justiça Militar e dos Conselhos de
Justiça nos casos em que os civis forem réus.
8. Com a modificação promovida pela supracitada Lei, a competência para o processamento e o julgamento do
presente caso deixou de ser do Conselho Especial de Justiça, passando a ser atribuição monocrática do
Magistrado a quo, uma vez que dentre os acusados tem-se a presença de civis.
9. O texto da Lei de Organização Judiciária Militar em momento algum distingue oficiais e praças, como
pretende fazer crer a Defesa, mas determina que, quando houver coautoria com civil, a ação passará a ser
julgada e processada, monocraticamente, pelo Juiz Federal da Justiça Militar, como ocorreu no caso em tela.
10. Diante disso, rejeito a preliminar arguida pela Defesa de LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/03/2022 12:14:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210b86d093
I.b INÉPCIA DA INICIAL
11. As Defesas de IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA e LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA
BRAGA suscitam preliminar de nulidade da ação penal em razão da inépcia da denúncia.
12. A Defesa de IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA sustenta que houve violação ao art. 77, "e", do CPPM,
uma vez que a "denúncia, porém, não descreve a natureza dos bens supostamente pagos de forma
indevida, nem(sic) tampouco suas quantidades" e, em virtude disso, requer a nulidade da ação penal desde o
seu início, com a rejeição da denúncia e subsequente trancamento da ação penal (Evento 1, doc. 6).
13. Por sua vez, a Defesa de LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA assevera que a "descrição fática trazida pela
Denúncia subsome-se a apontar comportamentos na forma de atos formais previstos no Regulamento de
Administração do Exército, sem caracterizar materialmente o registro de qualquer conduta ilícita a si
atribuída". Assim, requer a invalidação da r. Sentença em razão de suposto "vício de procedimento, ante a
inexistência de demonstração de sua conduta relacionada exposição do fato criminoso e às circunstâncias que
ensejaram essa imputação, ocasionando a generalidade das acusações" (Evento 1, doc. 8).
14. Em que pesem as alegações defensivas, verifica-se que a r. Exordial acusatória descreve de maneira
pormenorizada os fatos praticados pelos ora apelantes, atendendo ao previsto no art. 77 do CPPM.
15. Da leitura dos seguintes trechos vê-se que houve perfeita descrição da conduta imputada aos
apelantes/apelados, com a narrativa dos acontecimentos e dos detalhes, possibilitando a defesa contra os
fatos narrados (Evento 1, doc. 1, Proc. 7000242-64.2019.7.07.0007):
"2) De posse das notas fiscais de números 0231, 5208, 5219, 5317, 5375, 5406, 2272, 5502,
5529, 0878, 0879 e 0981 (Evento 1, itens 12 e 14; Evento 23, itens 24, 27, 30 e 32 ),
a denunciada Ten Ex Izabella Falcão Benetti, que, à época dos fatos, exercia a função de
almoxarife do HMAR, de forma voluntária , livre e consciente, atestou falsamente, no verso de
cada uma das notas fiscais, que houve o recebimento das mercadorias supostamente
adquiridas, encaminhando em seguida os documentos à Fiscalização Administrativa do HMAR.
Assim, a denunciada Ten Ex Izabella Falcão Benetti incorreu no crime militar de falsidade
ideológica (art. 31 2 do CPM) em continuidade delitiva (art. 80 do CPM), bem assim no de
estelionato majorado (art. 251, § 3º, do CPM) em continuidade delitiva (art. 80 do CPM), tudo
em concurso material (CPM, art. 79), porquanto se trata de conduta estelionatária cometida por
militar em detrimento da administração militar.
3) As notas fiscais de números 0231, 5208, 5219, 5317, 5375, 5406, 2272, 5502, 5529, 0878,
0879 e 0981 (Evento 1, item 12 e 14 ) , (Evento 23, item 24, 27, 30 e 32), emitidas pelas
empresas NE Suprimentos Ltda. e Mobiliare Móveis Ltda., já contendo o ateste de recebimento
das mercadorias pela denunciada Ten Ex Izabella Falcão Benetti, foram encaminhadas ao
denunciado Ten Cel Ex Luiz Alberto de Almeida braga, que a época dos fatos era o Fiscal
Administrativo do HMAR, que, de forma voluntária, livre e consciente, encaminhava as notas
para pagamento. Assim, o denunciado Ten Cel Ex Luiz Alberto de Almeida Braga, sabedor da
falsidade documental, incorreu no crime militar de uso de documento falso (art. 31 5 do CPM)
em continuidade delitiva (art. 80 do CPM), bem assim no de estelionato majorado (art. 251, §
3º, do CPM), tudo em concurso material (CPM, art. 79), porquanto se trata de conduta
estelionatária cometida por militar em detrimento da administração militar".
16. Com efeito, vê-se que a conduta foi devidamente individualizada, tendo os fatos sido descritos
satisfatoriamente para o início da persecutio criminis.
17. Ademais, como bem trazido na r. Sentença em relação à apelante/apelada IZABELLA XAVIER FALCÃO DE
SOUZA (Evento 241, Proc. 7000242-64.2019.7.07.0007):
"(...) Os fatos narrados na exordial estão diretamente relacionados com os locais, datas, e
emissão de documentos descritos de maneira pormenorizada, inclusive com a elaboração de
laudo pericial contábil e planilhas descritivas que indicam a maneira que o crime teria se

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/03/2022 12:14:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210b86d093
materializado, com todas as circunstâncias passivas de análise. Estes fatores subsidiaram, em
tese, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo plausível se falar em
ausência de justa causa para o exercício da ação penal.
Ressalta-se ainda que, mesmo diante de uma possível dúvida, na fase de recebimento da
denúncia, o juiz convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de
autoria aplicará o princípio do in dubio pro societá, não existindo nos autos, todavia, qualquer
inépcia na peça inicial do parquet, muito menos prejuízo à defesa que, na fase instrutória, teve
plenas condições de exercer seu direito constitucional de contraditório e ampla defesa diante
das imputações supostamente perpetradas em detrimento da Administração Militar.
(...)
É certo que a ação penal pode ser trancada a qualquer momento, ante a ausência de justa
causa. (...)
Assim, uma vez que o conjunto probatório produzido na fase judicial é o que serve de
embasamento para a formação do convencimento motivado do juízo, a nulidade suscitada pela
Defesa deve ser analisada no contexto de todo o conjunto probatório, não existindo qualquer
prejuízo em relação a delimitação dos termos da denúncia".
18. Portanto, não se verificam as apontadas inconsistências na descrição do fato delituoso imputado aos ora
apelantes/apelados. Ao contrário, a r. Denúncia descreveu minuciosamente como, quando e onde teriam
ocorrido as ações desenvolvidas por eles, razão pela qual não há falar em inépcia da inicial a amparar qualquer
nulidade processual.
19. Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade processual por inépcia da inicial.

I.c NULIDADE EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
20. As Defesas de IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA (Evento 1, doc. 6) e de FLÁVIO FLORENCIO
DA SILVA e FABIANA SANSONE DE MORAES (Evento 1, doc. 16) suscitam preliminar de nulidade em
razão da não realização da sessão de julgamento em virtude de a Sentença ter sido proferida
monocraticamente.
21. Sustentam que o deslocamento da competência do Conselho de Justiça para o Juízo togado não deve
alterar os demais aspectos do rito processual aplicável ao caso concreto, uma vez que a Lei nº 13.774/2018,
que alterou a referida competência em nada modificou as disposições do CPPM acerca dos debates orais no
âmbito da JMU.
22. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema, conforme se verifica no seguinte ementado:
"EMENTA: 'HABEAS CORPUS' - CRIME MILITAR COMETIDO POR POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIL -
JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR ESTADUAL (CF, art. 125, § 5º, acrescido pela EC nº 45/2004)
- COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO MAGISTRADO TOGADO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO, NO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, DE RITO PROCEDIMENTAL REFERENTE AO JUÍZO
SINGULAR - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL COMUM (CPPM, ART.
3º, "a") - LEGITIMIDADE - ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DA
AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES ORAIS - INEXISTÊNCIA -
FASE RITUAL CUJA APLICAÇÃO RESTRINGE-SE AO JULGAMENTO PERANTE ÓRGÃO COLEGIADO
(CONSELHO DE JUSTIÇA) - NÃO COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DE PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU -
"PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF" - PEDIDO INDEFERIDO." (HC 93076, Relator(a): CELSO DE
MELLO, Segunda Turma, julgado em 26/08/2008, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-
10-2014 PUBLIC 30-10-2014).
23. Vale também transcrever o Parecer da PGJM sobre o tema, que muito precisamente pontuou (Evento 6):

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/03/2022 12:14:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210b86d093
"Ab initio, verifica-se que não assiste razão aos Apelantes in casu, uma vez que não restou
demonstrada a existência de qualquer prejuízo às partes Recorrentes, conforme estabelece a
regra insculpida no art. 499 do CPPM e o brocardo PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF, sendo certo
que todos os Réus apresentaram suas Alegações Finais Escritas, oportuno tempore, nas quais
esgotaram suas razões de Defesa.
Além disso, a Suprema Corte já sinalizou que a sustentação oral não é ato essencial à defesa,
nos termos seguintes, verbis:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A SUSTENTAÇÃO ORAL, EM PRÍNCÍPIO, NÃO É
ATO ESSENCIAL À AMPLA DEFESA. IMPETRANTE CONSTITUÍDO COM RESERVA DE
PODERES. ORDEM DENEGADA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido
impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe
óbice ao seu conhecimento. II - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é
firme no sentido de que a sustentação oral, em princípio, não é ato essencial à defesa.
III - Se a parte a ser convocada tem mais de um advogado constituído nos autos, e um
deles foi devidamente intimado, como assentado no excerto acima transcrito, o ato é
eficaz e não configura cerceamento à garantia constitucional da ampla defesa. IV -
Ordem denegada. (HC nº 140495, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda
Turma, julgado em 23/05/2017, publicado no DJe de 07/06/2017).
Sabe-se que a sustentação oral é apresentada perante órgãos colegiados e, no caso da JMU de
1ª Instância, seria perante o Conselho de Justiça respectivo. Contudo, em face da inovação
legislativa que atribuiu ao magistrado da Justiça Militar a competência para o processo e
julgamento de forma monocrática, quando os réus forem civis e militares, em concurso, é
autorizada a aplicação subsidiária das regras do Processo Penal Comum, Conforme previsto no
art. 3º, alínea a, do CPPM, bem salientado pelo Juízo a quo. Aliás, esse é também, mutatis
mutandis, o entendimento do Pretório Excelso, ad litteram:
HABEAS CORPUS - CRIME MILITAR COMETIDO POR POLICIAL MILITAR CONTRA
CIVIL - JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR ESTADUAL (CF, art. 125, § 5º,
acrescido pela EC nº 45/2004) - COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO MAGISTRADO
TOGADO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO, NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, DE
RITO PROCEDIMENTAL REFERENTE AO JUÍZO SINGULAR - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA
LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL COMUM (CPPM, ART. 3º, "a") - LEGITIMIDADE -
ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DA AUSÊNCIA DE
OPORTUNIDADE PARA OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES ORAIS - INEXISTÊNCIA -
FASE RITUAL CUJA APLICAÇÃO RESTRINGE-SE AO JULGAMENTO PERANTE ÓRGÃO
COLEGIADO (CONSELHO DE JUSTIÇA) - NÃO COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DE
PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU - PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF - PEDIDO INDEFERIDO. (HC
nº 93076/RJ, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em
26/08/2008, publicado no DJe de 30/10/2014.)

Portanto, seja pela ausência de prejuízo demonstrado, seja pelo fato de as razões orais não
serem consideradas atos essenciais à ampla defesa, não há que ser reconhecida a nulidade
ventilada".
24. Diante disso, rejeito a preliminar suscitada pelas Defesas de IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA e
de FLÁVIO FLORENCIO DA SILVA e FABIANA DE MORAES SANSONE por falta de amparo legal.

I.d - DUPLA PUNIÇÃO - PRINCÍPIO NON BIS IN IDEM

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/03/2022 12:14:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210b86d093
25. Novamente a Defesa de LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA suscita preliminar de nulidade em razão
da vedação à dupla punição sob argumento de que o apelante "sido processado, julgado e condenado por fatos
no mesmo local, ou seja, no próprio HMAR, como também no mesmo período temporal 2010/2011/2012, época
em que serviu naquele nosocômio".
26. Afirma que o Apelante LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA:
"foi condenado na APM nº 187.50.2018.7.07.0007/PE, por ter deixado circular notas fiscais com
a finalidade de justificar recebimento de valores, mesmo sabendo que os referidos bens jamais
seriam entregues, considerando o período de abril a dezembro de 2010".
27. A fim de esclarecer a questio, merece transcrição o seguinte trecho da r. Sentença (Evento 241, Proc. nº
7000242-64.2019.7.07.0007):
"De fato, um dos princípios fundamentais do Direito Penal é o da vedação da dupla
incriminação ou princípio no bis in idem que proíbe que uma pessoa seja processada, julgada e
condenada mais de uma vez pela mesma conduta. É certo que a nossa Carta Magna estatuiu a
garantia da coisa julgada (art. 5º, XXXVI), assegurando a economia e certeza jurídica das
decisões judiciais transitadas em julgado, havendo previsão expressa do instituto da
litispendência nos artigos 128 e 149 do CPPM.
Para a ocorrência da litispendência, faz-se necessária a presença de requisitos ensejadores de
sua constituição, quais sejam: as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido,
configurando-se, portanto, quando uma ação se apresenta idêntica a outra já em curso,
fazendo com que existam dois processos simultâneos com o mesmo tema.
Nessa seara, a ação penal n° 187-50.2018.07.0007, que tramita no Superior Tribunal
Militar, possui polo passivo divergente dos presentes autos, sendo referente a
contexto fático diverso, uma vez que alcança o lapso temporal de 2008 a 2010.
Envolve delitos de estelionato e de fraude ao sistema licitatório, com a apresentação
de notas fiscais e fornecimento de materiais diversos da presente denúncia, sendo
visível, pela mera análise do contexto fático, a identificação de fatos distintos
capazes de compor ações diversas.
Dessa forma, não existiria violação ao princípio do ne bis in idem, haja vista que os
acusados não estão respondendo pelos mesmos fatos, menos ainda pelas mesmas
condutas imputadas na ação penal n° 187-50.2018.07.0007, a qual envolve diverso
lapso temporal e fornecimento de produtos não relacionados com os processos de
execução de despesas do presente feito.
Ressalta-se ainda que nos presentes autos não foram relatados ilícitos penais ou
irregularidades quanto ao procedimento licitatório, o qual aparentemente transcorreu dentro
dos trâmites legais, contexto fático este diverso do existente no processo n° 187-
50.2018.07.0007, no qual além da consumação do tipo penal do art. 251 do CPM, foram
apontadas diversas irregularidades na licitação dos produtos.
(...)
Portanto, sem mais delongas, decido REJEITAR a preliminar de exceção de litispendência,
diante da inconteste existência de contexto fático diverso para os crimes ora imputados aos
acusados, nos termos da denúncia".
28. Logo, percebe-se que não se trata dos mesmos fatos discutidos na APM nº 187-50.2018.07.0007 e na APM
nº 7000242-64.2019.7.07.0007, visto que ocorreram em épocas distintas e envolvendo pessoas e empresas
diferentes, razão pela qual não se cuida na espécie de bis in idem.
29. Diante disso, rejeito a preliminar arguida pela Defesa de LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA por falta de
amparo legal.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/03/2022 12:14:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210b86d093

II - DO MÉRITO
30. Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal referente a cada apelante/apelado.
31. O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM) pretende a exasperação da pena imposta aos condenados para
que a continuidade delitiva seja majorada em 2/3 (dois terços) e não em 1/2 (metade), como fez a r. Sentença,
diante da quantidade de estelionatos praticados por cada um deles.
32. O caput do art. 71 do Código Penal determina que nos casos de continuidade delitiva as penas serão
aumentadas de um sexto a dois terços da pena:
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da
mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem
os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes,
se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
33. Como se verifica na r. Sentença, ao justificar a exasperação da pena pela continuidade delitiva, a Juíza-
Federal da Justiça Militar aplicou a fração de dois terços em razão da quantidade de delitos praticados pelos
então sentenciados, conforme se extrai do seguinte parágrafo (Evento 241, Proc. nº 7000242-
64.2019.7.07.0007):
"O modo de execução do estelionato realizado pelos acusados condenados fora o mesmo:
emissão de Notas Fiscais "frias", por parte dos acusados Cap Int Ref FLÁVIO FLORÊNCIO e
FABIANA DE MORAES, com o falso ateste de recebimento firmado pela acusada ex-1º Ten
IZABELLA BENETTI, com o consequente aval do Fiscal Administrativo TC LUIZ ALBERTO DE
ALMEIDA, culminando com a autorização dos pagamentos pelo Ordenador de Despesas e
orquestrador de toda a empreitada delituosa, o Cel Ex R/1 NEWTON FIGUEIREDO CORRÊA, ao
longo dos anos de 2011/2012. Assim, tem como efeito a exasperação da pena pela
continuidade delitiva em 2/3, tendo em vista a prática do delito do art. 251 do COM
em 12 (doze) e 9 (nove) oportunidades.
A jurisprudência consagrou um critério objetivo, estabelecendo prazo de 30 dias entre as
condutas; excepcionalmente, o Pretório Excelso admitiu um intervalo temporal de até 3 (três)
meses entre as condutas, estando todas acima dentro destes parâmetros. De qualquer forma,
em razão de política criminal, este juízo considera que a aplicação da continuidade delitiva em
detrimento do concurso material de crimes é suficiente à reprimenda estatal.
Registre-se que a prática por mais de 7 vezes das condutas será analisada na
dosimetria da pena base, para evitar um favor ao condenado desconexo com a
norma penal e suas finalidades.
" Na hipótese de serem cometidos oito ou mais crimes, deve-se aplicar o montante
máximo de aumento, qual seja, 2/3, relativamente a sete crimes, enquanto os
restantes serão considerados circunstâncias judiciais desfavoráveis para a
dosimetria da pena-base, nos moldes do art. 59 do Código Penal". (MASSON, 2014,
pág. 848)". (Grifos nossos.)
34. Contudo, no momento de realizar a dosimetria individualizada da pena dos ora apelantes/apelados, ao
aplicar a continuidade delitiva estabelecida no artigo 71 do CP, a Magistrada aplicou o aumento de 1/2
(metade) ao invés de 2/3 (dois terços), sem qualquer justificativa, parecendo ter havido apenas um equívoco
no momento do cálculo das penas de cada um deles.
35. Ademais, em relação à proporção entre a quantidade de delitos praticados e a exasperação da pena em
razão da continuidade delitiva, este Plenário vem adotando justamente o mesmo critério apresentado no
r. Decisum, ao relacionar o número de delitos praticados com a fração de exasperação da pena, conforme se
verifica no seguinte ementado:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/03/2022 12:14:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210b86d093
"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). FURTOS QUALIFICADOS. ART. 240,
§§ 4º E 6º, DO CPM. ADEQUAÇÃO DA PENA. MINORANTE INOMINADA. INAPLICABILIDADE.
CONTINUIDADE DELITIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DEVOLUÇÃO DOS BENS FURTADOS
ANTES DE INICIADA A AÇÃO PENAL MILITAR (APM). VOLUNTARIEDADE. INCIDÊNCIA DA
REDUÇÃO DA PENA PREVISTAS NOS §§ 2º E 7º DO ART. 240 DO CPM. APELO PARCIALMENTE
PROVIDO DECISÃO UNÂNIME. 1. Incabível a chamada "minorante inominada" quando, para a
aplicação justa e proporcional da sanção penal, basta ao Juízo "a quo" valer-se da clara
incidência de institutos de Direito Penal Militar consagrados aos fatos apurados no decorrer da
APM. 2. A continuidade delitiva tem lugar quando as condutas imputadas ao réu, em mais de
uma ação, correspondem a crimes da mesma espécie, praticados mediante semelhantes
condições de tempo, lugar e maneira de execução, todas revelando que o delito subsequente é
continuação do primeiro. 3. Nessa senda, o STF consolidou o entendimento de que o segundo
delito será considerado como continuidade do primeiro quando ambos forem praticados no
interregno de 30 (trinta) dias. 4. A jurisprudência do STM fixa o critério de exasperação
da pena prevista no art. 71 do CP, da seguinte forma: um sexto (1/6) para a prática
de 2 (duas) infrações; um quinto (1/5) para 3 (três) infrações; um quarto (1/4) para 4
(quatro) infrações; um terço (1/3) para 5 (cinco) infrações; um meio (1/2) para 6
(seis) infrações; e dois terços (2/3) para 7 (sete) ou mais infrações 5. A previsão da
redução da pena, em face da devolução ou da reparação de dano pelo réu, encontra-se
prevista no § 2º do art. 240 do CPM e a sua incidência nas hipóteses de furto qualificado é
expressamente gizada no § 7º do predito dispositivo. 5. Para a incidência da minorante prevista
no § 2º do art. 240 do CPM basta a devolução do bem furtado pelo réu, não a espontaneidade
da ação. Tal disposição legal tem natureza jurídica de arrependimento posterior, previsto na
Parte Geral do Código Penal Brasileiro (CPB). 6. Recurso Ministerial parcialmente provido.
Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. nº 7000579-35.2020.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 03/12/2020, Data de Publicação:
16/12/2020). (Grifo nosso.)
36. Logo, considerando que a majoração no patamar de dois terços encontra-se devidamente justificada pelo
Juízo a quo e em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal Militar, merece ser acolhido o
pedido ministerial.
37. Diante disso, merece ser atendido o pleito do MPM para que sejam aumentadas as penas dos
apelantes/apelados na fração de 2/3 (dois terços) em virtude do reconhecimento da continuidade delitiva nos
termos do art. 71 do Código Penal, passando ao seguinte patamar:
a) Cap Int Ref FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA: 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão;
b) FABIANA DE MORAES SANSONE SILVA: 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão;
c) ex-1º Ten IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA: 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão;
d) Ten Cel LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA: 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão; e
e) Cel Ex R/1 NEWTON FIGUEIREDO CORRÊA: 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
38. Passa-se agora a analisar o pedido da defesa constituída de NEWTON FIGUEIREDO CORRÊA, que pugna
pela sua absolvição diante da fragilidade da prova e da impossibilidade de imputar a ele a responsabilidade
pelo fato delituoso (Evento 1, doc. 7).
39. Conforme apurado nos autos, na qualidade de Ordenador de Despesas, o referido apelante/apelado assinou
diversos documentos autorizando o pagamento de produtos falsamente recebidos, gerando prejuízo à
Administração Militar.
40. O dolo em sua conduta está demonstrado quando, mesmo ciente das irregularidades e dificuldades
enfrentadas pelo HMAR, tendo sido alertado diversas vezes pela 7ª ICEFEx, o apelante/apelado prosseguiu
assinando os documentos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/03/2022 12:14:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210b86d093
41. Ademais, é possível verificar na quebra de sigilo bancário que ele recebeu, durante o período investigado,
"33 depósitos em dinheiro em sua conta corrente, totalizando R$ 32.184,45, além de um cheque no valor de
R$ 25.000,00, sem identificação do depositante, e mais 03 transferências de terceiros, no valor total de R$
22.240,00, das quais 02 foram identificadas, caracterizando-se, assim, a obtenção de vantagem indevida".
42. A responsabilidade do referido apelante/apelado fica bem evidenciada no seguinte trecho da r. Sentença:
"O Diretor do HMAR não é uma figura decorativa, alheia ao que acontece na Unidade que
administra. Como Ordenador de Despesas, tem o dever de saber a origem dos pagamentos
que autoriza.
Ora, o HMAR possuía uma desestrutura visível desde o recebimento de materiais, espalhado
em cinco almoxarifados descentralizados, até as diferenças exorbitantes de saldos resultantes
da execução da despesa entre o sistema SISCOFIS e o SIAFI. Em um contexto de tamanha
desorganização patrimonial, não seria perceptível ao ordenador de despesas a necessidade
imperiosa de sanar essas distorções?
Naturalmente o diretor do hospital não conseguiria sozinho realizar todas as funções de gestão
patrimonial e ainda gerenciar a atividade fim do hospital. Nesse ponto é perfeitamente
aceitável a delegação de funções, bem como o desenvolvimento de atividades de execução por
assessores e subordinados. No entanto, existem reuniões de comando e apresentação de
prestação de contas/relatórios para esse fim, ou seja, para manter o ordenador de despesas
atualizado da gestão patrimonial do nosocômio, como forma de fiscalização e gerenciamento
das atividades delegadas.
Percebe-se da análise dos autos que era visível para os diversos gestores (testemunhas) do
HMAR (Chefe do SALC, Tesoureiro e auditores) os problemas estruturais e de conformidade
escriturária existentes, motivo pelo qual não parece crível que só o ordenador de despesas não
conseguisse observar essa realidade fática.
Assim, ao autorizar os pagamentos das notas fiscais questionadas, não é crível que
o Cel NEWTON FIGUEIREDO estivesse com alguma espécie de venda nos olhos que o
impedisse de ler o que estava logo acima, não só quanto à subscritora que se
repetia em todas aquelas Partes, que versavam sobre os mais diversos produtos,
mas, também, os respectivos objetos e valores.
Dessa forma, a alegação da defesa acerca do erro de tipo por parte do acusado não pode
prosperar, posto que tamanha dilapidação do patrimônio público só poderia ocorrer em razão
da colaboração e aceite do ordenador de despesas, a fim de autorizar, dolosamente, os
pagamentos em benefício das empresas contratadas.
Nesta seara, a materialidade delitiva quanto à indevida e fraudulenta autorização dos
respectivos pagamentos, se encontra perfeitamente caracterizada pela assinatura do ora
acusado no verso das correspondentes Notas Fiscais, tudo nos termos do que foi
exaustivamente esmiuçado no exame das condutas dos responsáveis por cada uma das
empresas envolvidas.
Aliás, neste ponto, o Ordenador de Despesas é responsável por decidir o que será adquirido ou
não pelo hospital e, portanto, é imprescindível que verifique o que está sendo solicitado, não
cabendo se escudar na confiança nos seus agentes administrativos executores, pois, como
dito, o Ordenador de Despesas possui, sim, atuação efetiva na gestão da Unidade. Se assim
não procedeu, como tinha o dever legal de fazê-lo, incorreu, no mínimo, em omissão dolosa.
Perceba-se que, é certo que não cabe ao Ordenador de Despesas acompanhar o efetivo
recebimento de todos os materiais que chegam ao HMAR, para isto há os Chefes dos
Almoxarifados, além do Fiscal Administrativo que supervisionam e fiscaliza, respectivamente,
esta atividade.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/03/2022 12:14:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210b86d093
Contudo, como visto, a fraude ocorreu desde a origem de todo o procedimento aquisitivo,
quando se decidiu que se adquiriria os produtos que nunca fizeram parte do histórico de
consumo daquele nosocômio. Os documentos fiscais fraudulentos são fartos em exemplos, tal
como mencionado no exame das condutas dos acusados empresários, além daqueles
mencionados na exordial acusatória, os quais serviram apenas para ilustrar o que todas as
demais Notas Fiscais representam: uma forma de se obter recursos financeiros por meio de
aquisições fictícias.
Perceba-se que o dolo do Cel NEWTON FIGUEIREDO e sua unidade de desígnios com os
acusados Ten Cel LUIZ ALBERTO ALMEIDA e ex-1º Ten IZABELLA são ainda mais evidenciados,
posto que tamanha disfuncionalidade nos protocolos de autorização de despesa só poderia
ocorrer por tanto tempo, se os três soubessem acerca da empreitada delituosa.
Portanto, há prova contundente de que, ao autorizar o pagamento das notas fiscais
nº 5208, 5219, 5317, 5375, 5406, 5529, 878, 879, 231, relativas às empresas NE
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e MOBILIARE MÓVEIS LTDA, o Cel NEWTON FIGUEIREDO
CORRÊA agiu em coautoria, comandando o procedimento fraudulento perpetrado
pelo Fiscal Administrativo, pela Chefe do Almoxarifado e acusados empresários, com
vistas à obtenção de vantagem indevida, mediante a indução e manutenção em erro
da Administração Militar, causando-lhe um dano de R$ 157.529,67 (cento e
cinquenta e sete mil, quinhentos e vinte e nove reais, e sessenta e sete centavos),
praticando, assim, o crime do art. 251, §3º, do CPM por 9 vezes, em continuidade
delitiva.
Ademais, as condutas do Fiscal Administrativo, do Almoxarife e dos acusados empresários
envolvidos eram tão coesas que demonstram terem sido orquestradas por alguém superior.
Afinal, os oficiais em questão não arriscariam suas carreiras em tamanhas ilegalidades se não
estivessem amparados pelo Diretor do HMAR, o que caracteriza a posição de CEL EX R1
NEWTON como cabeça do engenho criminoso.
Logo, plenamente caracterizadas a autoria e culpabilidade do CEL EX R1 NEWTON
quanto ao crime de estelionato, consistente não só na autorização dos pagamentos
dos produtos falsamente relacionados nas aludidas Notas Fiscais, como,
principalmente, o orquestrador de toda a empreitada, tudo a possibilitar a obtenção
de vantagem indevida, por parte dos acusados empresários Cap Ref FLÁVIO
FLORÊNCIO e FABIANA SANSSONE". (Grifos nossos.)
43. Assim, ficou demonstrado que o NEWTON FIGUEIREDO CORRÊA, agindo em unidade de desígnios com os
outros apelantes/apelados, cometeu o delito praticado no art. 251 do CPM.
44. Portanto, não merece ser acolhido o pedido da defesa de NEWTON FIGUEIREDO CORRÊA.
45. Em relação ao Ten Cel LUIZ ALBERTO ALMEIDA, a defesa constituída, em síntese, pretende sua
absolvição em razão da ausência de prova de autoria e de materialidade, da não individualização de sua
conduta e da inconsistência do Laudo Pericial (Evento 1, doc. 8).
46. À época dos fatos, o referido apelante/apelado exercia a função de Fiscal Administrativo, sendo
diretamente responsável pela inclusão dos materiais que davam entrada no HMAR. Dessa forma, sua função
era relacionada justamente ao desempenho efetivo da execução de despesas e, diante da "bagunça
generalizada" na gestão do patrimônio do HMAR, como relatado nos depoimentos, bem como da dificuldade de
implantação do SISCOFIS, não parece razoável que o Fiscal Administrativo se omitisse perante tantas
dificuldades a ponto de ocorrerem tantas discrepâncias na entrada de materiais.
47. O trecho da r. Sentença é bastante elucidativo quanto à participação de LUIZ ALBERTO ALMEIDA:
"É bem verdade que, na prática, é humanamente impossível que uma única pessoa fique com
o encargo de incluir todos os materiais adquiridos por uma Organização Militar do porte do

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/03/2022 12:14:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210b86d093
HMAR. No entanto, é igualmente verdade que o Fiscal Administrativo pode e deve fiscalizar o
trabalho dos seus auxiliares que executam tal tarefa. Não é ocioso repisar que o ora acusado,
quanto às suas funções de fiscalizar a alimentação do SISCOFIS, contava com o apoio do Cel
MÁRIO FILHO, sendo dois oficiais superiores responsáveis por fiscalizar e, se fosse o caso, até
atuar na alimentação daquele Sistema de controle patrimonial, se este fosse o intento de
ambos.
Enquanto Fiscal Administrativo, ao se deparar com as supostas falhas na inclusão dos
materiais no SISCOFIS, ao acusado era possível decidir por um dos seguintes caminhos:
comunicar às autoridades responsáveis o que estava verificando ou anuir à "rotina"
encontrada, assumindo a responsabilidade pelas consequências da escolha feita.
Como se percebe nos presentes autos, o Ten Cel LUIZ ALBERTO trilhou o caminho
desenhado pelo Cel NEWTON FIGUEIREDO, passando a integrar o esquema criminoso
de aquisições fictícias, por meio da conveniente omissão dolosa no que se refere à
alimentação do SISCOFIS.
Ressalta-se nesse ponto que as notas fiscais n° 231, 5208, 5219, 5317, 5375, 5406, 5529, 878,
879, 981, 2272 e 5502 emitidas pelas empresas NE SUPRIMENTOS LTDA e MOBILIARE MÓVEIS
LTDA não possuem a assinatura do fiscal administrativo Ten Cel LUIZ ALBERTO como
integrante da cadeia de autorizações após o suposto recebimento do material. Noutro giro, as
requisições dos materiais que deram origem as supracitadas notas fiscais possuem a
autorização do mencionado acusado, demonstrando o seu conhecimento acerca da solicitação
dos produtos determinantes para consumação da empreitada delituosa, nos termos da tabela
abaixo:
(...)
Perceba-se que aqui se apura não a mera responsabilização administrativa por uma
omissão funcional. A conduta do ora acusado, não obstante possa também atingir a
esfera disciplinar, alcança mais gravemente a seara penal diante da demonstração
da vontade livre e consciente de ludibriar a Administração Militar, com a finalidade
de obter vantagem ilícita para si ou para outrem.
É o que restou comprovado nos presentes autos quando se concilia a precariedade na correta
inclusão patrimonial no SISCOFIS com procedimentos alheios às previsões legais, como
demonstrado no completo descaso do acusado em proceder uma estratégia de gestão
organizada, que atendesse a conformidade exigida no processo de execução de despesa.
Logo, é possível desenhar um comportamento sistemático, voltado dolosamente à
má execução desta fase da despesa, onde deveria ser realizado o controle e registro
do que se adquire e ingressa no patrimônio público.
A afirmativa do acusado de que não é atribuição do Fiscal Administrativo conferir o
recebimento das mercadorias adquiridas não encontra total respaldo no mencionado
dispositivo do RAE, pois, de acordo com os itens 12 e 14, deve aquele agente administrativo
orientar e supervisionar o recebimento das mercadorias, assistindo, sempre que possível, o
fornecimento de material e/ou a prestação do serviço contratado.
(...)
O caso aqui é da união de desígnios entre uma parte dos atores da gestão do HMAR,
dentre eles, o ora acusado, a ex-1º Ten IZABELLA, o Ten Cel ALMEIDA BRAGA e o Cel
NEWTON FIGUEIREDO, voltada a práticas inusitadas de aquisição de produtos.
A ilicitude dos atos e omissões funcionais do acusado Ten Cel LUIZ ALBERTO está configurada
no dispositivo constitucional violado:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/03/2022 12:14:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210b86d093
Constituição Federal
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte: [...]
Assim, plenamente demonstrada a atuação consciente e voluntária do Ten Cel LUIZ ALBERTO
em se omitir no seu mister de fiscalizar os processos de aquisição de materiais que lhe
competiam, contribuindo, assim, para que os falsos atestes seguissem seu curso, possibilitando
o indevido pagamento, autorizado pelo acusado Cel NEWTON FIGUEIREDO, acarretando, em
consequência, vantagem ilícita aos acusados empresários, em detrimento do patrimônio.
Neste particular, vale mais uma vez o registro da conveniente "bagunça" administrativa do
HMAR, tudo com a finalidade de se dificultar a fiscalização e deixar o Ordenador de Despesas e
empresários livres para "administrarem" os recursos públicos como melhor lhes aprouvessem,
ao alvedrio dos princípios constitucionais da Legalidade e da Moralidade.
A instrução processual, aliada à vasta prova documental, demonstraram mais uma vez a total
falta de compromisso, por parte dos gestores, com a lisura dos procedimentos administrativos,
os quais existem para dar transparência à sociedade, verdadeira titular e destinatária dos
recursos públicos, a fim de garantir a boa gestão do patrimônio público.
A gestão da coisa pública, como qualquer administração de bens alheios, exige uma série de
cuidados e precauções, a fim de que o gestor não desvirtue os bens e valores a si confiados.
Não basta que o Gestor Administrativo ou as empresas contratadas afirmem a entrega do
objeto contratado. É necessário o competente registro.
O Fiscal administrativo não é uma figura decorativa, alheia ao que acontece na
Unidade que administra. Como Ordenador de Despesas, tem o dever de saber a
origem dos pagamentos que autoriza.
Neste diapasão, fica claro que o crime de estelionato praticado pelo Ten Cel LUIZ
ALBERTO foi consumado com o prosseguimento do andamento dos atos
administrativos voltados ao pagamento aos acusados empresários, pela
Administração Militar, por produtos que nunca fizeram parte do acervo patrimonial
do mencionado nosocômio, totalizando o prejuízo de pelo menos R$ 157.529,67
(cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e vinte e nove reais, e sessenta e sete
centavos), em detrimento do erário".
48. Logo, diante das provas documentais e testemunhais juntadas aos autos, percebe-se a unidade de
designíos entre os apelantes/apelados, com o objetivo de obter para si e para os demais vantagem ilícita, por
meio fraudulento, em desfavor da Administração Militar, cometendo, portanto, o crime previsto no art. 251 do
CPM.
49. Portanto, não merece ser atendido o pedido da defesa de LUIZ ALBERTO ALMEIDA.
50. Em relação aos apelantes/apelados FLÁVIO FLORÊNCIO e FABIANA DE MORAES SANSONE, sócios
administradores das empresas NE SUPRIMENTOS LTDA e MOBILIARE MÓVEIS LTDA, a defesa constituída, no
mérito, requer a absolvição, com fulcro no art. 439, alíneas "b", "c" e "e", tudo do CPPM e, alternativamente,
caso seja mantido o Decreto condenatório, a redução da pena ao mínimo legal e a concessão do sursis (Evento
1, doc. 16).
51. Não merece amparo o pedido defensivo.
52. Como visto nos autos, a acusação provou, por meio da pericial contábil e pelo auto de constatação de
estoque que a quantidade indicada nas notas fiscais não conferia com os produtos que adentraram o HMAR,
que o material cujo recebimento foi atestado não foi efetivamente fornecido, incumbindo à Defesa provar quais

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/03/2022 12:14:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210b86d093
foram os outros produtos fornecidos no lugar daqueles. Logo, não se mostra suficiente a alegação de que o
material foi entregue conforme indicado nas notas fiscais, como se limitou a defesa.
53. Assim, o uso de notas "frias" para atestar a falsa entrada de material no Hospital caracteriza a vantagem
ilícita, uma vez que houve o devido pagamento dos referidos bens, por parte da Administração Militar,
assinalando a vantagem indevida, estando comprovado, portanto, o crime de estelionato.
54. Importante frisar que provas estão firmadas não apenas no Laudo Pericial, como também em depoimentos
testemunhais e na quebra do sigilo bancário dos envolvidos.
55. O trecho da r. Sentença ajuda a elucidar o esquema fraudulento, in verbis:
"Em análise da quebra de sigilo bancário, o ilustre representante do Ministério Público, a fim de
comprovar a obtenção da vantagem ilícita, bem como a relação direta entre o fiscal
administrativo Tem Cel R1 LUIZ ALBERTO ALMEIDA BRAGA e os sócios das empresas NE
SUPRIMENTOS LTDA e MOBILIARE MÓVEIS LTDA, apresentou a seguinte relação:
04/02/2011 - Pagamento do HMAR para NE R$ 12.840,00
21/03/2011 - Transferência da NE para TC Almeida R$ 3.000,00
21/03/2011 - Transferência da NE para TC Almeida R$ 4.000,00
21/03/2011 - Transferência da Mobiliare para TC Almeida R$ 11.500,00
10/06/2011 - Pagamento do HMAR para Mobiliare R$ 19.194,00
10/06/2011 - Pagamento do HMAR para NE R$ 19.975,00
10/06/2011 - Pagamento do HMAR para NE R$ 20.987,49
26/07/2011 - Pagamento do HMAR para NE R$ 20.019,16
30/08/2011 - Pagamento do HMAR para NE R$ 15.421,25
13/09/2011 - Pagamento do HMAR para NE R$ 9.892,50
13/09/2011 - Pagamento do HMAR para NE R$ 10.112,00
14/09/2011 - Transferência da Mobiliare para TC Almeida R$ 4.400,00
14/09/2011 - Transferência da Mobiliare para TC Almeida R$ 8.000,00
14/09/2011 - Transferência da Mobiliare para TC Almeida R$ 3.000,00
21/09/2011 - Transferência da Mobiliare para TC Almeida R$ 20.000,00
04/11/2011 - Transferência da Mobiliare para TC Almeida R$ 30.000,00
07/11/2011 - Pagamento do HMAR para Mobiliare R$ 12.250,00
07/11/2011 - Pagamento do HMAR para NE R$ 7.675,00
09/11/2011 - Transferência da Mobiliare para TC Almeida R$ 15.000,00
22/12/2011 - Pagamento do HMAR para NE R$ 70.005,04
Alegou o parquet, que as contas bancárias de titularidade do acusado Ten Cel R1 LUIZ
ALBERTO movimentaram no período da quebra do sigilo, créditos no montante de R$
850.687,57, ou seja, foram creditados nas contas bancárias 23 depósitos em cheque e 60
depósitos em dinheiro, cujo montante atingiu R$ 148.157,37. Registra-se que os depositantes
destes recursos não foram identificados pela instituição financeira, destacando-se o depósito
em dinheiro ocorrido no dia 21/03/2011, no valor de R$ 40.000,00, o que supera os valores
identificados nos extratos como proventos salariais.
A combativa Defesa do Ten Cel R1 LUIZ ALBERTO rechaçou a alegação da acusação, afirmando

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/03/2022 12:14:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210b86d093
que o acusado exercia uma atividade paralela de frete de cargas em nome de sua esposa, após
adquirir em 2009 um caminhão Volkswagen cavalo mecânico Constellation, placa: KYY1018,
cor branca. A Defesa afirma que o acusado realizava os transportes como fonte de renda
paralela, não existindo relação entre o desenvolvimento de suas funções no HMAR e os fretes
realizados para diversas empresas como meio de negócio alternativo.
De fato, em seu interrogatório o Ten Cel R1 LUIZ ALBERTO afirmou conhecer o Sr. FLÁVIO,
desde 1995, em razão de ambos terem participado do curso de formação na Academia Militar
(Evento 108, Docs. 32 a 36): " (...) declarou conhecer o também réu FLAVIO FLORENCIO, uma
vez que este era seu contemporâneo na academia militar e depois fizeram EsAO juntos e
quando chegou em 2005, em Recife, ficou na casa dele. disse ser da turma de 1995 e o réu
FLÁVIO da turma de 1994, na academia militar (...)".
É bem verdade que não se pode presumir que todo e qualquer depósito de origem
desconhecida seja a materialização do percebimento de vantagens ilícitas. Para isso, seria
necessária a conjugação de outras circunstâncias capazes de delimitarem as possibilidades de
modo robusto, levando à única conclusão pela natureza ilícita daquela transação.
No presente feito, saltam aos olhos os elevados valores movimentados pelo réu, em dinheiro e
de origem desconhecida. Sabe-se que, normalmente, pela maior dificuldade de rastreamento,
as vantagens ilícitas são obtidas por meio de transações diretas, em espécie. Todavia, por mais
comum que seja aquela prática, é indispensável sua conjugação com outros dados que
sustentem seguramente o que, de início, seria só uma probabilidade.
Ademais, o fato de ambos os acusados se conhecerem de longa data, não gera por si só, a
presunção de que as transferências/depósitos realizados na conta do acusado Ten Cel R1 LUIZ
ALBERTO, tenham ocorrido em razão de atestes simulados das notas fiscais questionadas pela
acusação, e neste ponto, a Defesa do acusado Ten Cel R1 LUIZ ALBERTO apresentou a
declaração de contrato de arrendamento mercantil de um caminhão Volkswagen cavalo
mecânico Constellation, placa: KYY1018, cor branca, datado de 10 AGO 2009 e o seu
certificado do registro nacional de transportes e fretes (Evento 128, Docs. 2 a 14), bem como a
apresentação dos comprovantes de fretes executados durante o período de 2011 (Evento 128,
Docs. 15 e 16), nos quais constam a execução de transporte de cargas para diversos estados.
Ainda no que toca o depósito no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) na conta do
acusado em 21/03/11, a Defesa juntou aos autos um boletim de acidente de trânsito, datado
de 22 MAR 2011, mencionando um sinistro ocorrido em 02/02/2011, em razão do qual a esposa
do réu teve a perda total do veículo, vindo a solicitar um empréstimo no valor de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais), conforme demonstrado na documentação em anexo para efetuar a
compra de um novo automóvel, nos termos dos recibos de compra (Evento 128, Docs. 19 a 22).
Com efeito, ao analisar a tabela abaixo observa-se os depósitos realizados pelas empresas NE
SUPRIMENTOS LTDA e MOBILIARE MÓVEIS LTDA na conta do acusado Ten Cel R1 LUIZ ALBERTO
(Evento 1, Doc. 2, fls. 39 PQS):
DATA
DATA
VALOR
21/03/11
MOBILIARE MÓVEIS LTDA
R$ 11.500,00
21/03/11
NE SUPRIMENTOS LTDA
R$ 3.000,00
21/03/11
NE SUPRIMENTOS LTDA
R$ 4.000,00
14/09/11
MOBILIARE MÓVEIS LTDA
R$ 4.400,00
14/09/11
MOBILIARE MÓVEIS LTDA
R$ 8.000,00
14/09/11
MOBILIARE MÓVEIS LTDA
R$ 3.000,00
21/09/11
MOBILIARE MÓVEIS LTDA
R$ 20.000,00
04/11/11
MOBILIARE MÓVEIS LTDA
R$ 30.000,00
09/11/11
MOBILIARE MÓVEIS LTDA
R$ 15.000,00
15/06/11
TRANSPORTADORA JPN LTDA
R$ 1.700,00

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/03/2022 12:14:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210b86d093
(...)
Não obstante estas afirmações, chama a atenção a expressiva movimentação bancária entre
um acusado militar e uma empresa com a qual a administração negociava constantemente,
valendo destacar que a função desempenhada pelo militar obviamente exigiria um
afastamento dos fornecedores".

56. Logo, restou cabalmente comprovado que os referidos apelantes/apelados foram beneficiados pelo
esquema fraudulento implementado no âmbito do HMAR, visto que receberam, em nome das empresas dos
quais eram sócios administradores, valores por materiais que jamais foram entregues, ou entregues apenas
parcialmente, razão pela qual não merece ser acolhido o pedido da defesa de FLÁVIO FLORÊNCIO e FABIANA
DE MORAES SANSONE.
57. Por fim, a DPU, em patrocínio de 1º Ten R/2 IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA, requer, no mérito, a
desclassificação do fato para o crime de natureza licitatória e sua absolvição consequente, alegando a
insuficiência de provas para condenação e o fato de os dados da perícia realizada pelo HMAR serem
inconclusivos (Evento 1, doc. 6).
58. A referida apelante/apelada, à época dos fatos, exercia a função de Chefe do Almoxarifado sendo
responsável por atestar o recebimento dos produtos adquiridos que eram entregues na Unidade. Desse modo,
como visto por meio das provas colacionadas nos autos, as mercadorias entregues parcialmente ou não
entregues recebiam os respectivos atestados fraudulentos de recebimento dados por ela, tanto na parte de
conferência quanto na parte de liquidação das notas fiscais especificadas, conforme se depreende do seguinte
trecho da r. Sentença:
"O fato é que os elementos obtidos nos autos demonstram que os materiais relacionados nas
notas nunca foram entregues, e obviamente não se prestam como prova do recebimento o ato
fraudulento levado a efeito justamente pela ré, de assinar uma Nota Fiscal, cujo produto nunca
foi detectado em qualquer registro patrimonial do HMAR.
Para descaracterizar o crime de estelionato, na hipótese, teria sido imprescindível a
demonstração de que o quantitativo do material questionado, não registrado no SISCOFIS, foi
utilizado para despesa específica do HMAR, seja na utilização de rotina das seções ou da
localização do material permanente em uso ou em estoque da OM, quando, então, estaria
delineada a ausência de obtenção da vantagem indevida.
Se houve o pagamento, por parte da Administração Militar, de bens dos quais não se tem
notícia no acervo histórico do Hospital, caracterizada está a vantagem indevida, principalmente
quando se confronta com as demais notas fiscais constantes dos autos, cujos bens foram
devidamente registrados tanto no SISCOFIS quanto em Boletim Administrativo.
Assim, não resta dúvida quanto à autoria do estelionato praticado pela acusada ex-1º Ten
IZABELA BENETTI, de, livre e conscientemente, atestar falsamente o recebimento do material
descrito nas Notas Fiscais expostas nos termos da denúncia (Evento 1, Doc. 1), contribuindo
para a obtenção de vantagem indevida por parte dos acusados Cap Ref FLÁVIO FLORÊNCIO e
FABIANA SANSSONE, em detrimento do erário, acarretando um prejuízo à Administração Militar
de R$ 157.529,67 (cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e
sete centavos).
Perceba-se que o dolo do estelionato está intimamente ligado à obtenção da vantagem
indevida que, no presente caso, se traduz no recebimento de pagamento por mercadoria sem
que efetivamente tenha sido entregue.
Quando se considera que as Partes Requisitórias foram confeccionadas pela mesma agente
administrativa que atestou o correspondente recebimento, a Almoxarife 1º Ten IZABELLA, com

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/03/2022 12:14:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210b86d093
a chancela do Fiscal Administrativo e do Ordenador de Despesas, vislumbra-se o dolo por parte
dos agentes militares, sem os quais seria impossível a qualquer empresário manter a
Administração Militar em erro, e, com isto, auferir vantagem indevida.
Ficou comprovado que a atuação da ex-1º Ten IZABELA BENETTI fez parte da empreitada
criminosa capitaneada pelo então Diretor do HMAR e Ordenador de Despesas, tendo, ainda,
como colaborador o Fiscal Administrativo da época, cujas condutas serão analisadas mais à
frente.
Percebe-se, assim, que essa forma de gestão patrimonial não teria como existir, se não
houvesse a participação, descuido ou desleixo de outros oficiais responsáveis. Não é o soldado,
cabo ou sargento que está lá no depósito que terá a "brilhante ideia" de gerir os pagamentos
dos fornecedores do HMAR desta ou daquela maneira. Os fornecedores apenas se valeram das
facilidades proporcionadas pelos acusados ex-1º Ten IZABELA BENETTI, Ten Cel LUIZ ALBERTO
e Cel NEWTON FIGUEIREDO no sentido de atestarem o recebimento dos materiais constantes
das Notas Fiscais desacompanhadas dos competentes produtos, os quais poderiam não ser
entregues ou entregue em quantidades menores.
Por isto, o desfecho perseguido pelos empresários se dava com o pagamento pelos bens
descritos naquelas notas fiscais, cuja autorização foi dada pelo então Ordenador de Despesas,
o acusado Cel NEWTON FIGUEIREDO, após a chancela do Fiscal Administrativo, Ten Cel LUIZ
ALBERTO ALMEIDA, após o ateste sem ressalvas da Chefe do almoxarifado.
E esta, pelo visto, foi a vantagem que imperou em todas as contratações ora analisadas,
redundando em flagrante prejuízo ao erário, conforme demonstrado.
Dessa forma, diante da inegável materialidade e autoria do crime de estelionato pela acusada
ex-1º Ten IZABELA BENETTI, o decreto condenatório se impõe".
59. Assim, não resta dúvida quanto à autoria do estelionato praticado pela apelante/apelada IZABELA DE
SOUZA que, de livre e consciente vontade, atestou falsamente o recebimento do material descrito nas Notas
Fiscais descritas na Denúncia, contribuindo para a obtenção de vantagem indevida por parte dos demais
apelantes/apelados, em detrimento do erário, acarretando um prejuízo à Administração Militar de R$
157.529,67 (cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos).
60. Quanto ao pedido de desclassificação do crime para o delito de natureza licitatória, muito bem asseverou o
Subprocurador-Geral da Justiça Militar (Evento 6):
"O pedido de desclassificação do crime militar de estelionato para "crime de natureza
licitatória" não encontra qualquer suporte fático e/ou legal. Ora, o Codex Castrense, que tem
natureza especial, descreve o delito de estelionato nos exatos moldes narrados na Denúncia e
acolhidos in totum pela r. Sentença a quo, portanto, não há que se falar em "crime licitatório",
senão como esforço sobrenatural da valorosa DPU para se desincumbir de seu sagrado múnus
defensório".
61. Ademais, ficou comprovado na avaliação pericial que não existiram problemas ou ilegalidades na
contratação licitatória das empresas NE SUPRIMENTOS LTDA e MOBILIARE MÓVEIS LTDA durante o período de
fornecimento questionado (2011 e 2012), nos termos do laudo pericial.
62. Diante disso, o recurso da apelante/apelada IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA não merece ser acolhido.
Ante o exposto, conheço e nego provimento aos Apelos defensivos e conheço e dou provimento ao Apelo do
Ministério Público Militar para, reformando a Sentença recorrida, retificar a dosimetria da pena dos
apelantes/apelados para fazer incidir a fração de 2/3 a título de continuidade delitiva (art. 71 do CP comum),
nos seguintes termos: Cel Ex R1 NEWTON FIGUEIREDO CORRÊA à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de
reclusão, como incurso no art. 251, § 3º, c/c o art. 53, § 2º, inciso I e § 4º (cabeça) e art. 70, inciso II, alínea "l",
tudo do CPM; Ten Cel LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA à pena 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/03/2022 12:14:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210b86d093
pelo crime tipificado no art. 251, § 3º, c/c o art. 53, § 2º, inciso I e art. 70, inciso II, alínea "l", tudo do CPM; Cap
Ref FLÁVIO FLORENCIO DA SILVA à pena de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, como incurso no art.
251, c/c o art. 53, ambos do CPM; FABIANA DE MORAES SANSONE SILVA à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois)
meses de reclusão, pelo crime capitulado no art. 251, c/c o art. 53, ambos do CPM; e 1ª Ten R/2 IZABELLA
XAVIER FALCÃO DE SOUZA à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, por infringência ao art. 251,
§ 3º, c/c o art. 53 e art. 70, inciso II, alínea "l", tudo do CPM, mantidos os demais termos da Sentença.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 09/03/2022 20:58:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012055aa6ea
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000209-22.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL.
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, CEL R/1 NEWTON FIGUEIREDO CORREA, TEN CEL LUIZ
ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, CAP REF FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA, 1º TEN R/2 IZABELLA XAVIER FALCÃO
DE SOUZA e a CIVIL FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, CEL R/1 NEWTON FIGUEIREDO CORREA, TEN CEL LUIZ
ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, CAP REF FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA, 1º TEN R/2 IZABELLA XAVIER FALCÃO
DE SOUZA e a CIVIL FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA.
ADVOGADOS: Dr. CARLOS ALBERTO GOMES, OAB/DF Nº 2116-A; Dr. SÍLVIO CÉSAR CARDOSO DE
FREITAS, OAB/DF Nº 59.182; Dr. ANDRÉ JANSEN DO NASCIMENTO, OAB/DF Nº 51.119; Dr. ÉMERSON DE
ARAÚJO BELTRÃO, OAB/PE Nº 45.482; Dra. ISABELLA WANDERLEY ALVES PEQUENO BELTRÃO, OAB/PE Nº
48.033; Dra. YNGRID PATROCÍNIO MATOS, OAB/DF Nº 48.884; e DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Com todo o respeito ao bem fundamentado Voto do eminente Ministro Relator Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, faço a presente Declaração de Voto divergente, em sede da presente Apelação (Ap).
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar (MPM), pelas Defesas
constituídas do Cel R/1 NEWTON FIGUEIREDO CORREA, Ten Cel LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, Cap Ref
FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e Civil FABIANA DE MORAES SANSONE SILVA, e pela Defensoria Pública da
União (DPU), em patrocínio da 1º Ten R/2 IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI, contra a Sentença proferida
monocraticamente pela Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar (7ª
CJM), em 23.11.2020, que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou os réus nas seguintes
penas:
1) Cel R/1 NEWTON FIGUEIREDO CORRÊA - 6 (seis) anos de reclusão, com regime de cumprimento inicial
da pena semiaberto e sem o benefício do sursis, pela prática, em continuidade delitiva, do crime previsto no
art. 251, § 3º, c/c o art. 53, § 2º, inciso I e § 4º, caput e art. 70, inciso II, alínea l, tudo do Código Penal Militar
(CPM);
2) Ten Cel LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA - 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, sem a concessão do sursis, como incurso no crime tipificado no art. 251, § 3º, c/c o art.
53, § 2º, inciso I e art. 70, inciso II, alínea l, tudo do CPM, em continuidade delitiva;
3) Cap Ref FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA - 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em
regime inicial semiaberto e sem o benefício do sursis, por incursão no art. 251, c/c o art. 53, ambos do CPM,
em continuidade delitiva;
4) Civil FABIANA DE MORAES SANSONE SILVA - 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, sem a concessão do sursis, por enquadramento no art. 251, c/c o art. 53, ambos do CPM,
de forma continuada; e
5) 1º Ten R/2 IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI - 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto e sem o sursis, por infringência ao art. 251, § 3º, c/c o art. 53 e art. 70, inciso II, alínea l,
tudo do CPM, em continuidade delitiva.
A Denúncia, oferecida em 10.5.2019 e recebida em 26.10.2019, narra, em síntese, que os réus teriam
usado de meio fraudulento para induzir a Administração Militar (Adm Mil) em erro, em razão de pagamento
por itens adquiridos pelo Hospital Militar de área de Recife (HMAR) e não fornecidos/entregues pelas
empresas Mobiliare Móveis Ltda. e NE Comércio e Serviços Ltda, gerando o prejuízo de, no mínimo, R$
157.529,67 (cento e cinquenta e sete mil e quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos)
(Processo Relacionado: APM nº 7000242-64.2019.7.07.0007, Evento 1, docs. DENÚNCIA1 e
REC_DENÚNCIA2).
O Processo foi conduzido, monocraticamente, pela Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria
da 7ª CJM, que proferiu a Sentença e disponibilizou-a em 23.11.2020 (Processo Relacionado: APM nº
7000242-64.2019.7.07.0007, Evento 241, doc. SENT1).
A Defesa do Ten Cel LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, em suas Razões Recursais de Apelação,
requereu, preliminarmente, a nulidade do julgamento por ofensa ao Princípio do Juiz Natural, porque a
competência para julgar o Oficial pertence ao Conselho Especial de Justiça para o Exército (CEJEx) da

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 09/03/2022 20:58:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012055aa6ea
Auditoria da 7ª CJM (Evento 1, doc. 8-RAZAPELA, fls. 24/37).
O pleito supracitado foi analisado como "primeira preliminar", sendo rejeitado pela maioria dos eminentes
Ministros do STM no julgamento da presente Ap, conforme se verifica na Ata de Julgamento (Evento 92, doc.
1-EXTRATOATA).
Por ocasião dos julgamentos das Ap nº 7000480-02.2019.7.00.0000, 7000465-33.2019.7.00.0000, e dos
RSE nº 7000897-52.2019.7.00.0000 e 7000476-91.2021.7.00.0000, declarei votos, divergindo sobre o
mesmo tema ora tratado.
Pela sua pertinência com o presente caso, transcrevo a Declaração de Voto, por mim exarada, em sede do
Recurso de Ap nº 7000480-02.2019.7.00.0000, julgado em 6.2.2020 (RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES. REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.):

"[...] Faço, no tocante [...] preliminar defensiva de nulidade absoluta em razão do
julgamento monocrático realizado pela Juíza Federal da Justiça Militar e de nulidade
absoluta em razão da desconstituição do Conselho Especial de Justiça [...], a presente
Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos dos §§ 8° e 9° do art. 51 do
Regimento Interno do STM (RISTM).
[...]
Neste feito, há questão de grande relevância, a qual deve ser aprofundada, pois tem o
potencial de desvirtuar a história da JMU, atacando a lógica e os investimentos insertos
pela sociedade neste ramo especializado.
Trata-se de o suposto concurso de agentes, entre civis e Oficiais Superiores [...], ter
deslocado a competência, originariamente do CEJ, para o Juízo monocrático. [...]
Assim, apresento, na sequência, minhas razões alicerçadas no sentido de que a
competência do CEJ [...] não poderia ter sido afastada. [...]

SEGUNDA PARTE DO ART. 30, I, B, da LOJM
[...]
Imagine-se que num processo haja 15 (quinze) réus militares, sendo necessária detalhada
análise das condutas funcionais desses integrantes das Forças Armadas, a ser talhada
conforme os específicos preceitos da caserna.
Nesse caso, a incisiva contribuição dos juízes da respectiva Força Singular tem grande
relevância [...]
Fazendo-se um paralelo, se o CEJ estivesse processando apenas um Tenente, o feito
permaneceria sob o manto de sua competência. Todavia, no exemplo anterior, ainda que
houvesse como réu um civil e mais 15 (quinze) Oficiais, na forma literal e afrontosa
da Lei, todos restariam sob a égide do Juízo monocrático.
Note-se o total desequilíbrio e a impressionante desproporcionalidade! A situação parece
não sopesar a essencial e a importante atuação de cada Juízo (Monocrático e Conselhos)
[...]
O Juiz Natural do Oficial é o CEJ. Do contrário, se a norma pudesse atraí-lo para o
Juízo monocrático, então o crime cometido por oficial general em concurso com
civil também lhe incumbiria? Ora, se pudesse transpor a competência do "Juiz
Natural" CEJ, também poderia fazê-lo em relação ao Juiz Natural "Plenário do
STM". Essas situações seriam, ambas, claramente absurdas.
E não cabe, como ver-se-á adiante, argumentar que a situação do general seria muito
diferente, por ser processado e julgado originariamente perante o STM. Ambas as
competências (Oficial/CEJ e General/STM) estão previstas na LOJM, inexistindo qualquer
motivo para terem tratamentos diversos.
Naturalmente que o general seria submetido ao STM, nisso não há a menor dúvida! O
que se desejar pontuar é que, em relação aos demais oficiais, em face do interesse público
envolvido e do grande empenho do Estado na formação desses militares, vocacionados
para o Comando e para outras funções chave das Forças Armadas, deve ser observada
idêntica reverência ao Princípio do Juiz Natural "CEJ". [...]
Ressalte-se que o Juiz Federal da Justiça Militar será o Presidente dos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça, devendo, portanto, evitar decisões conflitantes entre o escabinato e
o Juízo monocrático.
Portanto, a culpabilidade dos referidos agentes seria mensurada conforme o grau de
responsabilidade [...]".

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 09/03/2022 20:58:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012055aa6ea

O CONCURSO DE AGENTES NA LOJM
[...]
No presente feito, houve, em tese, o concurso de civis com Oficiais Superiores [...]
Os equívocos das normas dessa Lei, sob o ponto de vista literal, são flagrantes.
Reafirma-se que o oficial tem o seu Juiz Natural definido não especificamente pelo "tempo
do crime", mas sim pelo posto que ostenta, expressado pela posse de Carta Patente.
Repise-se que, se um subtenente for promovido a tenente ou um coronel a general, eles, a
despeito de suas condições ao "tempo do crime" (subtenente e coronel), respectivamente,
serão processados e julgados pelo CEJ e pelo STM.
Há 3 (três) espécies de Carta Patente: Oficial, Oficial Superior e Oficial General.
O art. 30, I-B, da LOJM, utilizou o termo "militares", universo no qual o General se inclui.
Assim como para o posto de General há, no texto da LOJM, norma especial apontando que
deverá ser julgado originariamente perante o STM, com a mesma força legal, os demais
Oficiais também têm definida a previsão de que serão processados e julgados perante o
CEJ.
Se fosse possível transpor essa previsão para o Juiz Natural do Oficial, então
também o seria em relação ao Oficial General, pois os dois dispositivos regentes
estão na LOJM, ambos dotados de igual força de lei.
Portanto, a competência originária do STM, para processar e julgar generais, foi
estabelecida na LOJM, assim como o Juiz Natural para os demais oficiais. No contexto da
LOJM, essas normas são especiais se comparadas à geral que submete os
militares em concurso com civis ao Juízo monocrático. [...]
Deve-se nortear que as normas mais especiais são as que tratam dos Oficiais (estes com o
CEJ, como Juiz Natural) e dos Oficiais Generais (estes com o STM, originariamente, como
Juiz Natural), ambas não podendo ceder àquela que se utiliza da expressão genérica e sem
nexo, estabelecendo o critério "militares" para trazê-los, quando em concurso, para o Juízo
monocrático. [...]
Um desses coronéis poderia se perguntar: "Por que eu, como Oficial Superior Coronel da
ativa, com o potencial de receber pena apta a me submeter à perda do posto ou da
patente perante o STM, serei processado e julgado pelo Juízo Monocrático e outro Oficial
Subalterno Tenente R-2, hoje civil, porque cometeu o delito quando estava na ativa (nos
termos do IRDR), poderá ser processado e julgado pelo CEJ? Por que eu, como Oficial
Superior Coronel da ativa, não terei o direito de ser processado e julgado por outros
coronéis ou generais mais antigos, os quais poderão bem avaliar as circunstâncias da
caserna envoltas nos fatos imputados a mim? Por que o Oficial Tenente R-2 (civil) terá
direito à análise técnica da caserna realizada pelo CEJ e eu, Oficial Superior Coronel da
ativa, não terei direito ao meu Juiz Natural?" [...]
Houve grande esforço interpretativo, em sede do mencionado IRDR, para que
um Soldado do Efetivo Variável, o qual praticou o crime militar quando estava na
ativa, mesmo após o seu licenciamento, fosse processado e julgado perante o
Conselho Permanente de Justiça (CPJ). Entretanto, para os demais Oficiais,
inclusive no posto de Coronéis, se forem acusados de crime praticado em
concurso com apenas um civil, terão toda análise do CEJ, dedicada ao contexto
do delito em face da carreira castrense, desprezada.
Note-se que, no presente feito, todos foram absolvidos, sendo condenado
apenas um Coronel perante o Juízo Monocrático.
Perceba-se que a questão envolta no tema não se reduz aos interesses dos réus.
Na verdade, a necessidade de se manter a competência do CEJ reflete toda a
ordem dos caros investimentos públicos realizados na formação dos oficiais, os
quais, perante o Juiz Natural equivocado, poderão sofrer penas esvaziadas da
contextualização do fato delituoso às lides da caserna e mediante sentenças
proferidas sem as respectivas sessões de julgamento ou sustentações orais.
A segunda parte do art. 30-I, B, da LOJM, literalmente poderia ser considerada
indene de dúvidas. Contudo, quando confrontada com o sistema, afeta
diretamente a base principiológica da JMU.
A liberdade de interpretação do Juiz para corrigir essa distorção, no presente
caso, não difere das situações nas quais o STM reinterpretou a literalidade da Lei

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 09/03/2022 20:58:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012055aa6ea
para aplicar o sursis da pena a desertores condenados e licenciados do serviço
ativo das Forças Armadas e do entendimento, de alguns ministros, no tocante à
Petição n° 7000425-51.2019.7.0000 (IRDR), ao art. 90-A da Lei n° 9.099/95 e da
citação editalícia.
Disso tudo, impõem-se a revisão e a acurada interpretação dessas normas.
TEMPO DE GUERRA
[...]
Se em tempo de guerra assim rege a LOJM, por que, em situações de
normalidade, o Juiz Federal da Justiça Militar poderia, no concurso de 15 (quinze)
Oficiais com um civil, processar e julgar monocraticamente todos os réus? A
incompatibilidade do art. 30, I-B, da LOJM, é de clareza solar, merecendo urgente correção,
nos moldes realizados em sede do IRDR n° 7000425-51.2019.7.0000.
Fica claro que o art. 30, I-B, da LOJM, desatendeu todo e qualquer cânone de
proporcionalidade e de lógica em relação ao Juiz Natural, desconsiderou a eficiência das
decisões proferidas pelo escabinato e desprezou a História da JMU, na qual, seja na paz ou
na guerra, jamais um oficial foi monocraticamente julgado. [...]

CONCLUSÃO

Ao longo de toda a História da JMU, jamais o então Juiz Auditor, hoje Juiz Federal
da Justiça Militar, julgou monocraticamente um Oficial das Forças Armadas, seja
em tempo de paz ou de guerra.
Como visto acima, a interpretação dedicada ao referido dispositivo atende aos
memoráveis princípios da JMU. Isso porque o escabinato sempre teve o seu
múnus preservado.
Assim, toda discussão voltada à formalidade da norma, para ser exitosa, deve
perceber o espectro de vetores envolvidos, no qual o passado representa uma
das fontes de interpretação. Os investimentos públicos, no campo intelectual e
material, criando os Conselhos de Justiça e dedicados a estruturar a JMU, não
podem ser desconsiderados.
Desnecessário reprisar a cordilheira de valores da caserna a exigir que o
processo e o julgamento de Oficiais sejam realizados perante seu o Juízo Natural
e Especialíssimo - o CEJ -, construído pelo zeloso legislador para cuidar do
investimento e da importância pública envolta nos postos sub judice.
A base principiológica da JMU concentra-se na existência do escabinato. Esvaziar
esse Juiz Natural condena a JMU ao falecimento de sua essência, desfaz a
necessária integração da vivência na caserna com o saber jurídico dos juízes
federais militares; e afasta os princípios básicos regentes da existência das
Forças Armadas: a Hierarquia e a Disciplina.
A organização do CEJ prevê que na sua composição sejam designados tão
somente oficiais mais antigos do que o réu.
Isto não ocorre por acaso. São os Juízes Militares que conhecem as
especificidades da vida militar e que podem julgar com propriedade, ato
perpetrado pelo réu, na sua plenitude.
Como o Juiz Federal Justiça Militar poderá, monocraticamente, trazer ao
contexto da Decisão todo o manancial do ambiente castrense que envolve, por
exemplo, uma ocorrência de um Oficial Superior, sem ter vivenciado as rotinas
da caserna? Ele pode absolver um réu oficial infrator, assim como condenar, a
mais de dois anos, um oficial decente. Para evitar tais equívocos e valorizar a
experiência da vida na caserna, é que a JMU se organiza em escabinato nos
Conselhos de Justiça.
Material e formalmente, o art. 30-I, da LOJM macula a própria existência da JMU.
Ante o exposto, conhecia e acolhia a sétima preliminar defensiva, de nulidade absoluta
em razão do julgamento monocrático realizado pela Juíza Federal da Justiça Militar e de
nulidade absoluta em razão da desconstituição do Conselho Especial de Justiça [...]" (Grifos
no original.)

Assim, coerente com a minha posição, por ocasião dos julgamentos das Ap nº 7000480-

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 09/03/2022 20:58:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012055aa6ea
02.2019.7.00.0000, nº 7000465-33.2019.7.00.0000 e dos RSE nº 7000897-52.2019.7.00.0000 e
nº 7000476-91.2021.7.00.0000 declarei votos divergentes sobre o mesmo tema ora tratado.
A visão adotada pela Defesa do réu Ten Cel LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA na presente
Ap vem ao encontro do juízo deste Magistrado já declarado em Sessão Plenária presencial.
Na minha ótica, é impróprio que um Ten Cel, militar de longa carreira, em face do concurso
de agentes com civis, seja submetido ao Juízo monocrático, enquanto que, conforme a tese
firmada em sede do IRDR n° 7000425-51.2019.7.0000, um suposto soldado licenciado, hoje civil,
responda pelo crime, praticado quando ainda estava na ativa, perante o Conselho Permanente
de Justiça.
Como se poderia justificar que os conselhos destinam-se a consolidar as peculiaridades da
caserna nesse contexto? Por isso, a Lei nº 13.774/18 deve ser reinterpretada a ponto de serem
restabelecidos os caros valores castrenses envolvidos nesse tema. É insofismável que oficiais
sejam julgados pelo Conselho Especial de Justiça. Não se pode admitir conceito diferente deste.
Além do superlativo interesse público envolvido, os próprios acusados militares, inocentes
ou não, devem se perguntar: por que um soldado do efetivo variável, já licenciado, merece ser
processado e julgado perante o Conselho de Justiça (em face dos conhecimentos técnicos deste
Escabinato em relação às Forças Armadas) e Oficiais superiores, devido ao suposto concurso
com apenas um civil, seriam submetidos ao Juízo monocrático?
Não há como haver equilíbrio nessa balança sem a imediata atuação da JMU. A situação gera
desrespeito à hierarquia conquistada pelos réus (Oficiais superiores) e fere exatamente o
âmago do que embasa a existência da JMU!
Assim como o Juiz Natural de eventuais réus Oficiais Generais deve ser preservado (STM),
aquele destinado aos demais Oficias também merece a mesma consideração (Conselho Especial
de Justiça).
Inclusive, torna-se muito importante destacar que a competência para processar e julgar
eventuais Oficiais Generais e Superiores encontra-se no mesmo diploma legal, ou seja, na LOJM,
e não na Constituição Federal!
Logo, nenhum desses Juízes Naturais (STM para os Oficiais Generais e CEJ para os demais
Oficiais) deve ser vilipendiado.
Ante o exposto, votei acolhendo a preliminar suscitada pela Defesa do Ten Cel LUIZ ALBERTO
DE ALMEIDA BRAGA, de nulidade absoluta em razão do julgamento monocrático realizado pela
Juíza Federal da Justiça Militar, diante da ofensa à competência natural do CEJEx da Auditoria da
7ª CJM, para declará-lo como o órgão colegiado competente para processar e julgar os Oficiais
acusados, com a consequente anulação dos atos judiciais, em relação a eles, até então
praticados.

Brasília, 3 de março de 2022.

Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Ministro do STM